Tribunal: CARF
Processo: 10932.720084/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO DE ENTENDIMENTO POSTERIORMENTE SUMULADO. NÃO CABIMENTO.
Nos termos do artigo 67, § 3o, do Anexo II do RICARF, não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Dessa forma, e considerando que a decisão recorrida aplicou o mesmo entendimento que foi objeto da Súmula CARF no 108 (Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício), o recurso especial não deve ser conhecido no tocante a essa matéria.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio que foi gerado internamente ao grupo econômico, sem qualquer dispêndio, e transferido à pessoa jurídica que foi incorporada.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
GLOSA DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO. MULTA QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO.
Considerando que, à época dos fatos geradores, não havia disposição legal que vedava a dedução do dito ágio interno, existindo uma verdadeira dúvida interpretativa quanto a esse direito, incabível a qualificação da penalidade, devendo esta ser reduzida de 150% para 75%.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720084/2014-48
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.477 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
ELEVADORES OTIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO DE
ENTENDIMENTO
POSTERIORMENTE
SUMULADO.
NÃO
CABIMENTO.
Nos termos do artigo 67, § 3o, do Anexo II do RICARF, não cabe recurso
especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula
de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF,
ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição
do recurso.
Dessa forma, e considerando que a decisão recorrida aplicou o mesmo
entendimento que foi objeto da Súmula CARF no 108 (Incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício), o recurso
especial não deve ser conhecido no tocante a essa matéria.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio que foi gerado
internamente ao grupo econômico, sem qualquer dispêndio, e transferido à
pessoa jurídica que foi incorporada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
GLOSA DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE “ÁGIO INTERNO”.
MULTA QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO.
Considerando que, à época dos fatos geradores, não havia disposição legal que
vedava a dedução do dito ágio interno, existindo uma verdadeira dúvida
interpretativa quanto a esse direito, incabível a qualificação da penalidade,
devendo esta ser reduzida de 150% para 75%.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720084/2014-48
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, exceto quanto à matéria “juros sobre a multa de ofício”. No
mérito, acordam em: (i) em relação à matéria “amortização de ágio interno”, por voto de
qualidade, negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli
(relator), Livia De Carli Germano, Alexandre Evaristo Pinto e Gustavo Guimarães da Fonseca
que votaram por dar-lhe provimento; e (ii) por unanimidade de votos, dar-lhe provimento para
reduzir a multa de ofício para 75%; votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira
Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Edeli Pereira Bessa, que manifestou ainda intenção de apresentar declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 896/945) interposto pela contribuinte em face do
Acórdão no 1301-002.008 (fls. 786/809), o qual negou provimento ao recurso voluntário e deu
provimento ao recurso de ofício com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2010, 2011
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. GLOSA. LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Correta a glosa de despesas de amortização de ágio, na situação em que referido ágio
decorre de reorganizações societárias levadas a efeito dentro de um mesmo grupo
empresarial, em curto espaço de tempo, constatando-se ainda que o alegado
“pagamento” pela suposta aquisição de mais mais-valia na verdade se tratou de mera
transferência de recursos internamente ao grupo econômico. Não se pode admitir que o
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

cumprimento de um alegado objetivo empresarial interno tenha o condão de produzir
um fato capaz de reduzir as bases tributáveis, sem que qualquer nova riqueza tenha sido
criada ou algum custo de fato assumido para a aquisição de riqueza externa.
ÁGIO. COMPLEMENTARIDADE DAS LEGISLAÇÕES COMERCIAIS E FISCAIS.
EFEITOS.
Os resultados tributáveis das pessoas jurídicas, apurados com base no Lucro Real, têm
como ponto de partida o resultado líquido apurado na escrituração comercial, regida
pela Lei no 6.404/1976, conforme estabelecido pelo DL. 1.598/1977. O ágio é fato
econômico, cujos efeitos fiscais foram regulados pela lei tributária com substrato nos
princípios contábeis geralmente aceitos. Assim, os princípios contábeis geralmente
aceitos e as normas emanadas dos órgãos fiscalizadores e reguladores, como Conselho
Federal de Contabilidade e Comissão de Valores Mobiliários, têm pertinência e devem
ser observadas na apuração dos resultados contábeis e fiscais.
ÁGIO INTERNO. MODIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO
FATO GERADOR. CONDUTA INTENCIONAL. MULTA QUALIFICADA.
PROCEDÊNCIA.
O conjunto de operações praticadas para constituição, transferência e posterior
amortização de ágio interno, despesa artificialmente criada, por intentar conferir
aparência de legalidade à redução de tributos devidos, modificando as características
essenciais do fato gerador tributário, constitui ação dolosa determinante da imposição da
multa de ofício qualificada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2010, 2011
DECADÊNCIA. ALCANCE. INOCORRÊNCIA.
A decadência incide sobre o direito da Fazenda Nacional de constituir créditos
tributários ocorridos em determinado período, e não sobre o direito de examinar fatos
econômicos (não se trata aqui de fatos geradores tributários), quando quer que tenham
ocorrido. Com isso, o que se pretende é permitir a validação, ou não, de sua influência
(dos fatos econômicos pretéritos) sobre fatos geradores tributários ocorridos em
períodos não alcançados pela decadência. Não se verifica, pois, a decadência, no caso
concreto sob exame.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais. Aplicação da Súmula CARF no 4.

Em síntese, o litígio decorre de Autos de Infração (fls. 394/412) que exigem IRPJ
e CSLL, acrescidos de multa qualificada de 150%, referentes aos anos base de 2010 e 2011, em
razão da glosa de despesas deduzidas fiscalmente a título de amortização de ágio gerado em
operações realizadas entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 383/393):
(...)
4. DAS OPERAÇÕES QUE LEVARAM AO SURGIMENTO DO ÁGIO E
POSTERIOR AMORTIZAÇÃO
Em resumo que será detalhado nos itens abaixo, o ágio sob questão surgiu quando da
compra de participação, na empresa Elevadores Otis Ltda (investida), pela empresa
Elevadores Holding Ltda (investidora), compra essa efetuada a valor superior ao
patrimônio líquido da investida (a diferença é o ágio). O ágio gerado na investidora foi
posteriormente transferido para a investida através de uma operação de incorporação (a
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

investida incorporou sua investidora, que deixou de existir, assumindo todos seus
ativos).
A partir daí, usando o diploma legal acima mencionado, começou a amortizar esse ágio,
em 80 parcelas mensais, levando essa despesa em sua demonstração do resultado, e
reduzindo com isso a base de cálculo do IRPJ/CSLL.
4.1. DA CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA ELEVADORES HOLDING LTDA
A Elevadores Holding Ltda, inscrita no CNPJ n° 05.460.108/0001-80, doravante
identificada como EHL, foi constituída em 14/11/2002, tendo como objeto social
destacado na Cláusula Quinta do Capítulo II de seu Contrato Social “comercialização de
peças e partes de elevadores e escadas rolantes/participação em outras sociedades.”.
Já em 13/08/03 adquiriu a participação societária superior a 99% do capital social da
Elevadores Otis Ltda (EOL). A EHL tinha à época e manteve durante toda a sua
existência, como patrimônio único, as quotas da sua controlada EOL. A EHL no
período de sua existência não desenvolveu nenhuma atividade, não amealhou bens ou
direitos patrimoniais, a não ser a referida participação na EOL.
Cabe destacar que por meio de uma reorganização societária a EHL foi incorporada pela
EOL em 26/11/2003, ou seja, decorridos 03 (três) meses da aquisição da referida
participação, assim é relevante destacar a existência efêmera da empresa que, em tese,
não teve nenhum objetivo a não ser fazer parte da operação que geraria futuramente a
amortização do ágio na EOL, sendo flagrante a ausência de propósito negocial, requisito
para a despesa com amortização de ágio ser levada como dedução do IRPJ e da CSLL.
Digno de nota o fato de ser a única operação efetuada pela EHL em sua existência, a
aquisição da participação na EOL com ágio.
O que nos leva a inferir que não houve qualquer propósito de existência a não ser a
geração do ágio intra grupo para futura amortização pela EOL e consequente redução da
base de cálculo de tributos nos anos subseqüentes à incorporação
4.2. DA COMPRA DA PARTICIPAÇÃO COM ÁGIO
O ágio gerado na empresa EOL decorreu da operação de alienação da participação
societária para a EHL, com base em laudo técnico elaborado pela empresa Standard &
Poor’s. O valor pago pelas quotas da EOL não foi equivalente ao valor patrimonial que
representava cada quota, assim a EHL registrou um ágio em seus livros.
As empresas controladora e controlada tinham a mesma composição societária, na data
da aquisição da participação societária e da incorporação, conforme consta do Protocolo
e Justificação da Incorporação e do Instrumento Particular de Alteração do Contrato
Social de 26/11/03, denotando assim uma transação entre as pessoas do mesmo grupo
econômico, se não vejamos o quadro abaixo, assinalado com um “x” a empresa que
cada sócia(o) participa:

A empresa Standard & Poor’s autora do processo de avaliação dos patrimônios
envolvidos nessa operação, do qual resultou o Laudo de Avaliação dos Patrimônios,
teve como certa a aprovação do Laudo, vez que os detentores da participação societária
de ambas as empresas pertenciam ao mesmo grupo econômico, apontado no quadro
acima.
Efetuada a avaliação dos patrimônios, a EHL registrou na sua contabilidade a
expectativa de goodwill no valor de R$ 340.711.573,19 e provisão para perdas no valor
de R$ 224.869.638,30, tinha registrado em Participações em Subsidiárias o valor de
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

R$ 94.706.458,38, conforme alteração do Contrato Social de 26/11/2003, Protocolo de
Justificação da Incorporação, Laudo de Avaliação e o próprio Balanço Patrimonial.
Resumo
da
operação
financeiramente
(94.706.458,38+340.711.573,19-
224.869.638,30=210.548.391,27).
4.3. DA OPERAÇÃO DE INCORPORAÇÃO
Efetuada a reorganização societária precedente, a EOL passou a ser detentora do
patrimônio da EHL, patrimônio este já avaliado pelo critério contábil com base no
balanço de 31/12/2003, data base da incorporação feita pela Elevadores Otis Ltda.
A EHL ao adquirir as cotas da EOL, por valor superior ao valor patrimonial desta,
registrou um ágio em seus livros. Diante da referida reorganização societária a EHL foi
incorporada pela EOL, que trouxe aos seus registros contábeis os valores do ágio gerado
pela operação em si.
O Protocolo e Justificação da Incorporação da EHL, pela EOL, considerando que a
primeira era a investidora (controladora), teve como escopo: (i) a avaliação do seu
patrimônio líquido pelo critério contábil com base no Balanço levantado em
31/10/2003, data base da incorporação; (ii) nomeação de Peritos, ad referendum dos
sócios da investida (incorporanda) e da investidora; (iii) propor a dispensa da avaliação
dos patrimônios de ambas a preço de mercado nos termos do art. 264 da Lei n°
6.404/76, tendo em vista o ônus que acarretaria para as referidas sociedades; e (.....)
Na EOL, o lançamento contábil da operação de incorporação das ações, realizado em
31/10/2003: i) a débito da conta de investimentos em subsidiária – good will - código da
conta sped 10726 (R$ 340.711.573,19) e a crédito da conta de investimentos em
subsidiária - ágio -código da conta sped 10727 (R$ 224.869.638,30). Com isso, o capital
social da EOL passou de R$ 60.189.671,00 para R$ 210.560.891,30, conforme registro
arquivado na Junta Comercial de São Paulo/Jucesp.
Pela análise dos elementos supracitados, ficou patente nessa incorporação a ocorrência
de operação entre as partes relacionadas, onde os recursos transitaram tão-somente
dentro do grupo econômico, sem causar nenhum ônus efetivo por parte do adquirente.
4.4. DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO
Efetuados os registros contábeis acima, a fiscalizada passa a amortizar o ágio
mensalmente, levando para resultado do exercício o somatório do período, conforme
razões anexos.
5. DA INFRAÇÃO
A fiscalizada utilizou-se da operação em tela, com o fim de gerar ágio intra-grupo para
futura amortização pela EOL, e que viria a reduzir o resultado dos tributos apurados nos
anos seguintes. Admite-se na teoria contábil apenas o ágio pago numa negociação entre
comprador e vendedor não relacionados entre si. O ágio gerado internamente como
neste caso, que não decorreu de uma operação com propósito negocial, não pode ser
levado ao resultado como redutor dos tributos apurados no exercício.
Importante mencionar que um ativo intangível, como no caso em tela, muito embora
possa gerar benefícios econômicos para uma dada entidade, tem o seu reconhecimento
contábil impedido pelo fato de não existir um custo que possa ser confrontado com os
benefícios gerados, não se permitindo, pois, a apuração dos lucros correspondentes à
realidade econômica da empresa.
Na operação da qual se originou o ágio das ações incorporadas da EHL, entendemos
que as ações embora avaliadas e incorporadas pelo valor patrimonial, teve natureza
meramente econômica, com o intuito maior de obter o benefício da dedutibilidade para
fins de Imposto de Renda e da Contribuição social, por meio de um planejamento fiscal.
O Protocolo de Justificativa e o Laudo de Avaliação fazem menção aos valores
demonstrados no Balanço Patrimonial da EHL, os quais foram utilizados na
incorporação feita pela EOL. Destacamos que o valor do ágio foi registrado como
despesa na EHL como resultado não operacional, o que representou a totalidade do
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

prejuízo contábil registrado pela empresa naquele período. Efetuada a incorporação, a
EOL passa a amortizar mensalmente o ágio em 84 parcelas, o qual interferiu no
resultado da apuração do IRPJ e da CSLL nos anos subseqüentes, inclusive nos anos-
calendário 2009 e 2010, objeto desta ação fiscal.
Cabe destacar que a despesa de amortização de ágio também deve ser glosada na
apuração da CSLL. É o que diz o art. 13, inciso III, da Lei no 9.249/95:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do disposto
no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
(...)
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis, exceto se
intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços;
A fim de robustecer todo o exposto, citamos o art. 324 do RIR/99, que trata da
dedutibilidade da despesa de amortização. Onde é inequívoco que a amortização do ágio
interno é indedutível, pois o caput do art. 324 determina que poderá ser computada
como despesa a importância correspondente à recuperação do capital aplicado. O capital
aplicado no ágio interno foi zero, por isso não há que se falar em importância
correspondente à recuperação do capital aplicado, vez que os recursos financeiros não
saíram dos cofres do grupo econômico. O §1o do mesmo artigo menciona que “o
montante acumulado das quotas de amortização não poderá ultrapassar o custo de
aquisição do bem ou direito, ou o valor das despesas”. Não há que ser falar em custo de
aquisição do ágio interno, dada a operação intra-grupo, o que permite concluir que todas
as despesas de amortização do ágio interno ultrapassaram o custo inexistente, por isso
devem ser glosadas.
Também o art. 325 do RIR/99 deixa muito clara a condição para a dedutibilidade das
despesas amortizáveis. Segundo o art. 325, inciso I, poderá ser amortizado o capital
aplicado na aquisição de direitos cuja existência ou exercício tenha duração limitada ou
de bens cuja utilização pelo contribuinte tenha o prazo legal ou contratualmente
limitado. Insista-se que, no caso do ágio gerado internamente, não há capital aplicado na
aquisição de direitos, o que leva à conclusão de que ele não pode ser amortizado para
fins tributários.
Por outro lado, se a baixa contábil do ágio interno, na forma adotada pela fiscalizada,
não vier acompanhada da indedutibilidade da amortização do ágio interno na apuração
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, proporcionar-se-á um benefício fiscal derivado
de uma transação cujo custo foi rigorosamente zero, o que se pode considerar como um
subsídio tributário recebido por conta de uma transação sem propósito negocial, como já
foi dito anteriormente.
Aceitar, enfim, a dedutibilidade tributária da amortização do ágio interno seria perenizar
um tipo de evasão fiscal, uma vez que a legislação não ampara esse tipo de despesa
artificialmente criada. A ilegitimidade da amortização do ágio interno fica patente
quando se imagina que, apenas baseado em laudos de avaliação e por meio de uma
operação sem qualquer propósito negocial, o contribuinte pudesse, ao seu arbítrio e de
tempos em tempos, reduzir ou até zerar o pagamento de tributos, bastando, para tanto,
criar uma despesa fictícia.
Na esteira deste entendimento releva destacar os pressupostos legais que permitem a
amortização do ágio: i) efetivo pagamento; ii) partes não ligadas e iii) laudo técnico
autônomo e confiável.
Como se vê por todo o exposto, a investidora e a investida pertencem ao mesmo grupo
econômico, sob controle comum, ademais não houve um efetivo sacrifício patrimonial
por parte da adquirente. E ainda que tenham ocorrido transferências de recursos dentro
do grupo econômico, não houve um ônus efetivo por parte da adquirente. Resta claro,
portanto, que a fiscalizada utilizou-se de despesa de amortização do ágio sem observar
os pressupostos legais, desta forma s.m.j. sem o direito à dedutibilidade.
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

6. DO LANÇAMENTO
Por todas as razões acima expostas, impõe-se realizar o presente lançamento de ofício
do IRPJ e da CSLL, decorrente da glosa das despesas de amortização de ágio gerado
internamente, por indedutíveis na determinação do lucro real e da contribuição social
sobre o lucro líquido, na forma do art. 249, inciso I, do RIR/99.
A base de cálculo do lançamento foi o total da despesa com amortização do ágio
declarada nas DIPJ AC 2009 e 2010, tomadas em seu valor anual, por estar a empresa
sujeita à tributação com base no lucro real anual.
Os valores foram lançados em sua totalidade, sem qualquer redução de ofício, pois a
empresa apurou lucro nesses períodos.
Os valores foram lançados como Custos/Despesas Operacionais/Encargos não
Dedutíveis.
A multa aplicada foi a multa qualificada de 150%.
7. DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
Em face do lançamento de ofício do IRPJ e da CSLL decorrente da glosa acima
caracterizada, cumpre o exame da multa de ofício aplicável ao caso em questão.
A redação do art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/96, dada pela Lei no 11.488/2007, assim
dispõe:
(...)
Especial atenção deve ser dedicada ao que dispõe o §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96,
acima transcrito. Nele citado, o art. 72 da Lei no 4.502/64 assim define fraude:
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
O procedimento adotado pela fiscalizada está compreendido na hipótese prevista na
norma acima. Não cabe à companhia invocar desconhecimento ou prática de erro
escusável: nem quando foi criado o ágio, nem quando ele começou ser amortizado, nem
em qualquer outro momento. A fiscalizada estava consciente da falta de propósito
negocial e do ágio gerado internamente, registrado apesar da ausência deste propósito,
haja vista o curto período da operação ora realizada.
Pelo exposto, fica patente a caracterização do intuito fraudulento, justificando-se
plenamente a aplicação da multa qualificada.
8. DA AUTUAÇÃO E REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
(...)

A contribuinte apresentou impugnação (fls. 417/451), sustentando, em síntese:
- que não caberia à Fiscalização questionar, por meio de auto de infração,
formação de ágio ocorrida em 2003, decorridos mais de onze anos, nos termos do art.150, §4o,
do CTN;
- que a autoridade fiscal equivoca-se ao concluir que o controle da ora Requerente
já era detido pela empresa francesa United Technologies France SAS;
- que o mero fato de a parcela de ágio ora discutida decorrer de transações dentro
de um grupo econômico não impede o seu reconhecimento e aproveitamento para fins fiscais;
- transcreve excertos de renomados tributaristas e de decisão administrativa do
CARF e citações de vários acórdãos deste órgão colegiado que teriam o entendimento que ora
defende; cita doutrina contábil acerca de ágio interno, verificado entre partes relacionadas
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

(Eliseu Martins e Jorge Vieira C. Jr); traz exemplo de caso julgado pela CVM, que teve
entendimento igual ao que defende;
- que tanto a tentativa de desconsideração do ágio ora demonstrado é infundada,
que o próprio Governo Federal reconheceu a necessidade de lei para que esse procedimento
pudesse ser vedado, tendo publicado, apenas em 11.11.2013, a MP 627/13, convertida na Lei
12.973/14, visando, dentre outros pontos, disciplinar os efeitos fiscais decorrentes da
harmonização das regras contábeis brasileiras aos parâmetros internacionais de contabilidade;
- destaca que houve o efetivo recolhimento do imposto de renda, em valor de
aproximadamente R$ 50 milhões, aos cofres públicos brasileiros;
- o ordenamento jurídico brasileiro prevê especificamente a possibilidade de
utilização das chamadas sociedades holdings puras, ou seja, aquelas que existem, não para terem
empregados ou atividades próprias, mas apenas para deter participações societárias;
- que a EHL foi necessária pelas razões empresariais envolvidas no processo de
reorganização global do Grupo UTC, com objetivos econômico-financeiros de transferir o
controle direto das participações detidas em subsidiárias estrangeiras controladas pelo braço
americano da Grupo UTC para sociedades não constituídas nos EUA;
- que é inegável o equívoco da Fiscalização ao alegar que a reorganização
empreendida pelo Grupo UTC da qual se originou o ágio ora discutido não estaria lastreada em
propósitos negociais independentes de efeitos fiscais; mesmo que referido propósito não
existisse, não poderia a autuação fiscal desconstituir uma operação realizada em absoluta
conformidade com a legislação em vigor, unicamente por conta das suas motivações
econômicas;
- que não restou nenhuma conduta simulada, dolosa ou fraudulenta por parte da
requerente neste caso;
- que as operações praticadas eram claras e legítimas, ensejando, inclusive, o
recolhimento de tributos, o que afasta a alegação de evidente intuito de fraude.
Ainda esclarece na defesa que:
27. A EHL pagou, em dinheiro e com a efetiva transferência de caixa, o valor de
US$ 151.050.451,00 (cento e cinquenta e um milhões, e cinquenta mil, quatrocentos e
cinquenta e um dólares). A Requerente colaciona ainda a estes autos o comprovante de
transferência de todos os valores acima apontados (does. n°s 12 e 13), bem como o
laudo que a Standard & Poors preparou, em abril do ano-calendário 2003, com uma
avaliação completa do valor de mercado da Requerente, com base em uma estimativa de
sua rentabilidade futura, utilizando-se o método do fluxo de caixa descontado (doe. n°
14).
28. Vale notar que, como essa operação foi realizada em condições de mercado, houve
também a apuração de ganho de capital tributável pelos vendedores, que efetuaram o
pagamento do imposto de renda no valor de R$ 49.173.870,52 (quarenta e nove
milhões, cento e setenta e três, oitocentos e setenta, e cinqüenta e dois centavos) (doc.
n° 15).
29. Isto é, diferentemente do que foi alegado no auto de infração, houve a efetiva
transferência de recursos, bem como ônus efetivo para o grupo na aquisição de
participação societária ora analisada. A existência de ônus financeiro na transação é
evidente, na medida em que preço foi pago e tributo efetivamente recolhido no Brasil.
30. Novamente, é importante frisar que essas operações foram feitas em condições de
mercado (arm's length). Em primeiro lugar, isso foi feito para que se refletisse a
natureza do negócio acordado de integração de sociedades do grupo. Em segundo lugar,
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

as empresas americanas são obrigadas, pela legislação daquele país, a efetuar alienações
a valores de mercado, seguindo as regras de preços de transferência, como determinado
expressamente pela "Treasury Regulation" 1.482-l(b)(l) acima transcrito e pela
Section 482 do "Internal Revenue Code". Não havia, portanto, outra opção para
a efetivação dessa operação.
(...)

Em Sessão de 24 de abril de 2015, a 3a Turma da DRJ/FNS deu provimento
parcial à impugnação (cf. Acórdão 07-37.105 - fls. 623/645), afastando a qualificação da multa
de ofício, de 150% para 75%.
Essa redução foi objeto de recurso de ofício.
Já a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 653/686), onde basicamente
reitera as alegações de defesa e questiona pontos específicos da decisão de piso.
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões ao recurso voluntário
(fls. 740/775).
Encaminhados os autos para julgamento no CARF, a 3a Câmara da 1a Turma
Ordinária da 1a Seção do CARF deu provimento ao recurso de ofício e negou provimento ao
recurso voluntário por meio do referido Acórdão no 1301-002.008 (fls. 786/809).
A contribuinte opôs embargos de declaração (fls. 817/825), alegando
determinadas omissões e contradições no julgado, embargos estes que, após admitidos (fls. 873),
foram rejeitados pelo Acórdão no 1301-002.219 (fls. 874/887), o qual restou assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Ao se constatar que inexistiram quaisquer das omissões e contradições alegadas pela
embargante, os embargos declaratórios devem ser rejeitados. Os embargos declaratórios
não se prestam a rediscutir matéria já decidida, muito menos à introdução de
argumentos não trazidos anteriormente em sede de recurso. A contradição que poderia,
em tese, ensejar embargos seria aquela verificada entre a decisão e seus fundamentos
(“contradição interna”), descabendo cogitar-se de contradição entre o acórdão
embargado e elementos externos, tais como outros acórdãos ou doutrina.

Em seguida a contribuinte interpôs o recurso especial (fls. 896/945), admitido nos
seguintes termos (fls. 1.288/1.297):
(...)
O recorrente aponta várias alegadas divergências, as quais serão analisadas a seguir.
1. Ágio decorrente de operação entre partes relacionadas
A primeira divergência apontada pelo recorrente trata da dedutibilidade de ágio gerado
em aquisição de participação societária entre partes relacionadas.
O recorrente afirma que o acórdão recorrido adotou o entendimento de que o ágio em
tela não poderia ser considerado dedutível para fins fiscais em razão de as empresas
envolvidas na reorganização societária ora discutida pertencerem a um mesmo grupo
econômico.
Quanto a essa questão, a decisão recorrida assim se manifestou (fls. 799):
No caso concreto, como visto, as operações societárias foram integralmente realizadas
dentro do grupo econômico (Chupo UTC), em curto espaço de tempo, com transferência
de valores entre empresas do grupo, sendo que, ao final das operações, alcançou-se um
alegado objetivo empresarial (mudança do controle da EOL do ramo estadunidense para
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

o ramo francês). A única outra alteração foi a apropriação e amortização de "ágio" e
consequente redução do resultado tributável da EOL. O "ágio" assim criado, registrado e
amortizado é artificial, não corresponde a uma mais-valia surgida em operações de
mercado entre partes livres e independentes e confirmada mediante seu pagamento. Não
se pode admitir que o cumprimento de um alegado objetivo empresarial interno tenha o
condão de produzir um fato capaz de reduzir as bases tributáveis, sem que qualquer nova
riqueza tenha sido criada ou algum custo de fato assumido para a aquisição de riqueza
externa.
Por seu turno, o recorrente afirma que essa decisão contraria a interpretação adotada nos
Acórdãos no 1302-001.978 e no 1302-002.060, os quais serão a seguir analisados.
O Acórdão no 1302-001.978 adotou a seguinte ementa:
ÁGIO (INTERNO). PARTES RELACIONADAS (OU NÃO). INCORPORAÇÃO
REVERSA. POSSIBILIDADE.
No caso em tela não há que se falar em ágio interno, ou seja. o ágio oriundo de
operações societárias ocorrida entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico.
Porém, ainda que de partes relacionadas se tratasse, a circunstância de a operação
haver sido praticada por empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico, em nada
descaracteriza o direito da contribuinte em amortizar o ágio fiscal. A distinção entre ágio
oriundo de operação entre empresas relacionadas, ou não, é irrelevante para fins de
aplicação da legislação fiscal.
Transcreve-se trecho do respectivo voto condutor:
A referencia que ora se deseja fazer aponta para a parte do enunciado da ementa que diz
que de acordo com os termos da legislação de regência, e conclui por dizer que a lei
requer plena observância de requisitos essenciais. A pergunta que se faz é muito simples:
a que lei se refere a DRJ/SP1? E neste caso, parece não haver tal resposta nos autos, seja
no TVF, ou no acórdão recorrido.
Pois bem, ante o exposto, deixo assente meu posicionamento quanto à percepção de que o
ordenamento jurídico positivo inexigia (i) que o ágio fosse originado de operação
societária realizada entre partes não relacionadas, bem como, que o (ii) efetivo
pagamento do custo total de aquisição, inclusive o ágio, fosse tido como requisito à
validação, seja de sua constituição, seja de sua amortização fiscal. O que dirá aduzi-los
como requisitos essenciais.
A comparação das duas decisões contrapostas permite verificar importantes diferenças
nos respectivos entendimentos das situações fáticas manejadas. No acórdão recorrido,
entendeu-se que a aquisição de participação societária se deu entre partes relacionadas e
que o alegado ágio não existia, pois não havia qualquer esforço econômico por parte da
empresa adquirente. Por outro lado, a decisão paradigma adotou o entendimento de que
a operação não se deu entre partes relacionadas e que o ágio existia. Adicionalmente,
ficou registrado o entendimento da relatora, como obiter dictum, pelo qual o ágio
existente seria dedutível mesmo que as partes fossem relacionadas.
Entendo que a causa determinante das duas decisões é a avaliação sobre a existência, ou
não, do ágio nas situações fáticas apresentadas, pois foi isso que causou a diferença nas
respectivas providências adotadas. Tal entendimento decorre da apreciação dos fatos,
em suas minúcias, o que foi feito na decisão recorrida, ao que se chegou à conclusão de
que a operação se deu entre partes relacionadas e o ágio não existia. Enquanto isso, a
decisão paradigma não apresenta o mesmo quadro fático, o que levou à conclusão de
que a operação se deu entre partes não relacionadas e o ágio existia. Portanto, a
diferença de providências se deu em razão das diferenças entre os quadros fáticos
comparados, o que leva à conclusão de que não há aqui justa causa para o recurso
especial, o qual tem como vocação legal a solução de divergências na interpretação da
legislação tributária.
Assim, entendo que o paradigma apresentado não é hábil para estabelecer a divergência
reclamada.
O recorrente ainda aponta como paradigma o Acórdão no 1302-002.060, o qual adotou a
seguinte ementa:
AGIO INTERNO.
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

A circunstância da operação ser praticada por empresas do mesmo grupo econômico não
descaracteriza o ágio, cujos efeitos fiscais decorrem da legislação fiscal. A distinção
entre ágio surgido em operação entre empresas do grupo (denominado de ágio interno) e
aquele surgido em operações entre empresas sem vínculo, não é relevante para fins
fiscais.
Transcreve-se trecho do respectivo voto condutor:
(...)
A leitura do acórdão paradigma permite verificar que não há dúvida de que a operação
de aquisição de participação societária lá tratada se deu entre partes relacionadas e que o
pagamento correspondente se deu sem um efetivo ônus financeiro, tudo à semelhança
do acórdão recorrido. Contudo, a decisão paradigma entendeu serem aplicáveis os
dispositivos legais que autorizam a dedução da amortização do ágio, enquanto a decisão
recorrida entendeu não ser possível essa aplicação, denotando uma divergência de
interpretação passível de ser sanada via recurso especial.
Assim, entendo que o primeiro paradigma apresentado não é hábil para estabelecer a
divergência reclamada, mas o recurso deve ser admitido quanto a esse tópico em razão
do segundo paradigma.
2. Empresa veículo
A segunda divergência apontada pelo recorrente trata da possibilidade de dedução de
ágio adquirido por meio de empresa criada com o propósito único de ser veículo para a
aquisição pretendida.
O recorrente afirma que o acórdão recorrido adotou o entendimento de que a utilização
de empresa veículo denota que o ágio não possui substância econômica, o que levou à
manutenção da glosa da dedução do ágio.
Quanto a essa questão, a decisão recorrida assim se manifestou (fls. 808):
Também aqui penso que a decisão recorrida merece reforma. A modificação das
características essenciais do fato gerador, prevista no art. 72 da Lei n° 4.502/1964, é a
inclusão na contabilidade de despesa artificial (a amortização do ágio), reduzindo as
bases de cálculo tributáveis. Essa artificialidade se encontra presente na geração mesma
desse ágio. conforme expus acima, e não vejo como entender que se tratou de mero
equívoco na interpretação da legislação tributária. Ao contrário, tanto a ciência contábil
quanto a abalisada doutrina tributária entendem pela inoponibilidade ao Fisco do ágio
criado intragrupo, sem a participação de um agente externo a validar que as operações
tenham sido feitas em condições de livre mercado, e sem o efetivo desembolso para a
aquisição de riqueza nova. Ao contrário, a contribuinte estava consciente de seus atos ao
registrar contabilmente a despesa artificialmente gerada, pelo que considero correta a
aplicação da multa qualificada de 150% ao lançamento.
Ressalto que. em outras situações, também já me manifestei pela possibilidade de
aproveitamento fiscal de ágio. ainda que presentes o uso de empresa veículo para sua
transferência e de incorporação reversa. Mas sempre diante de um ágio formado sem
qualquer mácula, entre partes independentes e mediante pagamento, o que não é o
presente caso.
Nessa linha de raciocínio, voto por dar provimento ao recurso de ofício, restabelecendo a
multa de ofício no percentual de 150%.
Por seu turno, o recorrente afirma que essa decisão contraria a interpretação adotada nos
Acórdãos no 1102-000.982 e no 1302-002.045, os quais serão a seguir analisados.
O Acórdão no 1102-000.982 adotou a seguinte ementa:
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. USO DE EMPRESA VEÍCULO.
Em regia, é legítima a dedutibilidade de despesas decorrentes de amortização de ágio
efetivamente pago.
A circunstância de a reorganização societária de que tratam os arts. 7o e 8o da Lei n°
9.532, de 1997, ter sido realizada por meio de empresa veículo não prejudica o direito do
contribuinte, ante o fato incontroverso de que dessa reorganização não surgiu novo ágio
ou economia de tributos distinta daquela prevista em lei.
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

O Acórdão no 1302-002.045 adotou a seguinte ementa:
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. PROPÓSITO NEGOCIAL. EMPRESA VEÍCULO.
Os dispositivos legais concernentes ao registro e amortização do ágio fiscal não vedam
que as operações societárias sejam realizadas, única e exclusivamente, com fins ao
aproveitamento do ágio. O legislador tributário, não desconsidera o fato de o
contribuinte buscar uma maneira menos onerosa de conduzir seus negócios, seja por
motivos tributários, societários, econômicos ou quaisquer outros, desde que o faça
licitamente.
A utilização de empresa-veículo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si só, não
desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se ausentes a simulação, dolo ou
fraude.
A leitura de ambos os acórdãos paradigmas permite verificar que eles tratam de situação
em que foi apreciada a possibilidade de utilização de empresa veículo em operação de
aquisição de participação societária sem que isso afetasse a legitimidade da amortização
do ágio. Com isso, é forçoso afirmar que não é essa a situação tratada no acórdão
recorrido, no que diz respeito à utilização de empresa veículo.
Conforme já foi exposto, a decisão atacada adotou o entendimento de que o ágio
deduzido não existia e que o contribuinte realizou uma fraude ao deduzir o ágio
inexistente, situação completamente distinta dos paradigmas apontados. Na decisão
recorrida, a existência de empresa veículo não é fundamento para negar a dedução do
ágio, mas assume o papel de elemento de convicção da existência de dolo, necessário
para a qualificação da multa de ofício.
Assim, as decisões contrapostas tratam de objetos distintos (infração e qualificação), de
forma que o papel das empresas veículos não podem ser comparadas e os acórdãos
apontados não se prestam como paradigmas de divergência para o presente recurso.
3. Qualificação da multa de ofício
A terceira divergência apontada pelo recorrente trata da qualificação da multa de ofício.
O recorrente afirma que a decisão recorrida restabeleceu a qualificação da multa de
ofício quando sequer havia proibição legal para a conduta praticada que, quando muito,
poderia ser apenas associada a um erro na interpretação da legislação, conforme o
seguinte excerto (fls. 911):
30. Entretanto, além de a legislação fiscal então vigente não impor quaisquer restrições
ao procedimento adotado pela Recorrente, este, quando muito, seria apenas um caso que
versa sobre uma possível divergência em relação à interpretação da lei fiscal, e não de
fraude, conluio ou simulação.
Quanto à qualificação da multa de ofício, a decisão recorrida assim se posicionou (fls.
808):
Também aqui penso que a decisão recorrida merece reforma. A modificação das
características essenciais do fato gerador, prevista no art. 72 da Lei n° 4.502/1964, é a
inclusão na contabilidade de despesa artificial (a amortização do ágio), reduzindo as
bases de cálculo tributáveis. Essa artificialidade se encontra presente na geração mesma
desse ágio. conforme expus acima, e não vejo como entender que se tratou de mero
equívoco na interpretação da legislação tributária. Ao contrário, tanto a ciência contábil
quanto a abalisada doutrina tributária entendem pela inoponibilidade ao Fisco do ágio
criado intragrupo, sem a participação de um agente externo a validar que as operações
tenham sido feitas em condições de livre mercado, e sem o efetivo desembolso para a
aquisição de riqueza nova. Ao contrário, a contribuinte estava consciente de seus atos ao
registrar contabilmente a despesa artificialmente gerada, pelo que considero correta a
aplicação da multa qualificada de 150% ao lançamento.
Por seu turno, o recorrente afirma que essa decisão contraria a interpretação adotada nos
Acórdãos no 1201-001.470 e no 1401-001.697, a seguir analisados.
O Acórdão no 1201-001.470 adotou a seguinte ementa:
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESAS DE MESMO GRUPO
ECONÔMICO. INDEDUTIBILIDADE. Incabível a dedução de amortização de ágio
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

decorrente de operação societária realizada entre empresas de mesmo grupo econômico,
pela inexistência da contrapartida do terceiro que gere o efetivo dispêndio.
INCORPORAÇÃO
DE
EMPRESA.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO
INTERNO.
NECESSIDADE DE PROPÓSITO NEGOCIAL. Inadmissível a formação de ágio por
meio de operações internas, sem a intervenção de partes independentes e sem o
pagamento de preço a terceiros. Não produz o efeito tributário almejado pelo sujeito
passivo a sucessão de operações societárias sem qualquer finalidade negocial que resulte
em incorporação de pessoa jurídica de mesmo grupo, com utilização de empresa veículo,
unicamente para criar de modo artificial as condições para aproveitamento da
amortização do ágio como dedução na apuração do lucro real e da contribuição social.
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. AUSÊNCIA DE
PROPÓSITO NEGOCIAL. Não há como aceitar a dedução do ágio com utilização de
empresa veículo, quando o procedimento do sujeito passivo não se reveste de propósito
negocial mas revela objetivo exclusivamente tributário.
[...]
MULTA DE OFICIO QUALIFICADA. REDUÇÃO.
A multa deve ser reduzida ao percentual de 75% por não haver nos autos comprovação
cabal das hipóteses dos arts. 71. 72 e 73 da Lei n° 4.502. de 1964.
A leitura da ementa do acórdão paradigma já permite verificar a sua similitude fática em
relação ao acórdão recorrido, uma vez que trata de ágio oriundo de operação entre
empresas do mesmo grupo, considerado inexistente e com a utilização de empresa
veículo.
Contudo, a decisão recorrida adotou providência distinta, restabelecendo a multa
qualificada com fundamento, inclusive, na existência de empresa veículo a evidenciar o
dolo.
Com isso, entendo presente divergência de interpretação da legislação tributária quanto
à aplicação do dispositivo legal que prevê a qualificação da multa de ofício.
O recorrente ainda aponta como paradigma o Acórdão no 1401-001.697, o qual adotou a
seguinte ementa:
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. SIMULAÇÃO. INCONSISTÊNCIA. OPERAÇÃO COM
ÁGIO
Ainda que o sujeito passivo, bem como o grupo econômico, não tenham atuado no âmbito
da ilicitude legalmente tipificada, a evidência de incompatibilidade entre as operações
realizadas e aquelas capazes de credenciar juridicamente a existência de um ágio, com
efetivo acréscimo de valor, representativo de investimento com expectativa de
rentabilidade futura legitima uma reinterpretação dos fatos e a glosa dos valores
amortizados.
MULTA QUALIFICADA. REINTERPRETAÇÃO DOS FATOS. SIMULAÇÃO SEM
FRAUDE
A reinterpretação do negócio jurídico realizado pelo sujeito passivo, por parte do fisco, o
constitui como "simulado", mas não fraudulento, no sentido de ato ilícito doloso. Por
isso, importante a separação dos conceitos de "simulação com fraude" e "simulação sem
fraude". Ambas permitem a desconsideração dos atos praticados pelo sujeito passivo
para efeitos tributários, mas somente na primeira incide a qualificação da multa.
Transcreve-se trecho do respectivo voto condutor:
Pelo exame dos autos não se identifica prova cabal do elemento volitivo, ou seja, da
inquestionável intenção de fraudar, nem a caracterização de qualquer ato ilícito utilizado
pelo sujeito passivo tributário. Está caracterizado apenas, que a operação escolhida pelo
sujeito passivo ao realizai* sua reestruturação societária gerou uma redução em sua
carga tributária. No entanto, limita-se a fiscalização a alegar que houve intuito de
fraude, mas não especifica nenhuma conduta gravada juridicamente pela ilicitude, capaz
de subsumir-se à situações delimitadas acima.
No caso concreto, como afirmado em item anterior, houve simulação. Simulação, no
entanto, decorrente de uma reinterpretação da operação apresentada pelo sujeito
passivo, revelando outra que teria sido encoberta, ou criada pela roupagem formal
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

constituída juridicamente por ele. Nota-se que não estamos diante de um ato enganoso
realizado por meio de condutas ilícitas dolosamente tipificadas, a todo o instante o
sujeito passivo age dentro da lei, interpretando-a a seu favor.
[...]
Diferente situação ocorre, no entanto, quando a operação é enganosa, realizada com
dolo, com a utilização de meios ilícitos. Nestes casos, há suporte fáctico para aplicação
da multa qualificada.
Entendo que aqui também se verifica a similitude fática em relação ao acórdão
recorrido, uma vez que também se está tratando de ágio oriundo de operação entre
empresas do mesmo grupo, considerado inexistente e com a utilização de empresa
veículo. Contudo, a decisão recorrida adotou providência distinta, restabelecendo a
multa qualificada com fundamento, inclusive, na existência de empresa veículo a
evidenciar o dolo.
Com isso, está presente divergência de interpretação da legislação tributária quanto à
aplicação do dispositivo legal que prevê a qualificação da multa de ofício.
Assim, entendo que os paradigmas apresentados são hábeis para estabelecer a
divergência reclamada, pelo que o recurso deve ser admitido quanto a esse tópico.
4. Juros de mora sobre multa de ofício
A quarta divergência apontada pelo recorrente trata da incidência de juros de mora
sobre a multa de ofício.
A decisão recorrida entendeu que é cabível a exigência de juros moratórios sobre todos
os valores lançados de ofício, nos seguintes termos (fls. 808):
Finalmente, retomando ao recurso voluntário, cumpre apreciar a irresignação da
recorrente "contra a incidência de juros SELIC sobre os valores lançados de oficio pela
Fiscalização". A interessada "contesta sua aplicação e requer sua desconsideração no
cômputo do crédito tributário principal, tendo em vista a real possibilidade de a taxa
SELIC vir a ser considerada inconstitucional para fins tributários pelo Poder Judiciário".
Por seu turno, o recorrente afirma que essa decisão contraria a jurisprudência do CARF,
manifestada nos Acórdãos no 1202-001.257 e no 1202-001.109, os quais serão a seguir
analisados.
O Acórdão no 1202-001.257 adotou a seguinte ementa:
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO - INAPLICABILIDADE
Os juros de mora só incidem sobre o valor do tributo, não alcançando o valor da multa
de ofício aplicada.
O Acórdão no 1202-001.109 adotou a seguinte ementa:
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO - INAPLICABILIDADE – Não
incidem os juros com base na taxa Selic sobre a multa de ofício, vez que o artigo 61 da
Lei n° 9.430/96 apenas impõe sua incidência sobre débitos decorrentes de tributos e
contribuições.
A leitura dessas ementas já é suficiente para deixar clara a existência de divergência de
interpretação da legislação tributária, resultando na necessidade de manifestação da
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Conclusão
Por todo o exposto, opino no sentido de dar seguimento parcial ao recurso especial,
reconhecendo-se apenas a divergência em relação à: ágio decorrente de operação entre
partes relacionadas (item 1); qualificação da multa de ofício (item 3) e juros de mora
sobre multa de ofício (item 4), em razão do disposto no artigo 67 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Fl. 1439
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

Cientificada, a PGFN apresentou contrarrazões (fls. 1.299/1.321). Não questiona o
conhecimento recursal, pugnando pela manutenção da decisão recorrida nos exatos termos das
contrarrazões ao recurso voluntário.
A contribuinte, por sua vez, apresentou Agravo (fls. 1.395/1.406) contra a
inadmissibilidade da “matéria” (ii) empresa veículo, tendo sido este rejeitado pelo despacho de
fls. 1.409/1.414.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o conhecimento
recursal, os quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015), dispositivo este que
transcrevo parcialmente a seguir:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...) (grifamos)

Como se nota, o termo “especial” no recurso submetido à esta Instância Especial
(CSRF) não foi colocado “à toa”, configurando-se, a toda evidência, uma espécie recursal
específica, mais restrita do ponto de vista processual e dirigida a um Tribunal Superior que não
deve ser confundido com uma “terceira instância”, justamente porque possui função institucional
de uniformizar a jurisprudência administrativa.
É exatamente em razão dessa finalidade típica que o principal pressuposto para
conhecimento do recurso especial é a demonstração cabal, por parte do recorrente, da efetiva
existência de divergência de interpretação da legislação tributária entre o acórdão recorrido e o
paradigma.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdão comparados.
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias
que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Feitas essas breves considerações, passaremos a analisar o conhecimento recursal
a partir das matérias que foram admitidas em juízo prévio de admissibilidade.

Ágio decorrente de operação entre partes relacionadas
De acordo com o voto condutor do acórdão ora recorrido (fls. 786/809):
(...)
O aspecto fundamental deste caso, a meu ver, é o fato de que a reorganização societária
se deu internamente a um único grupo econômico, o Grupo UTC. Tudo derivou da
alegada necessidade empresarial (do grupo UTC) de que o controle da EOL passasse do
ramo estadunidense (LATAM) para o ramo francês (UTF) do grupo. Esse ponto foi
ressaltado desde o lançamento, e foi mesmo o principal motivo para que o Fisco não
aceitasse a amortização fiscal do ágio formado na operação, por se tratar de “ágio
interno”, dentro de um mesmo grupo econômico.
A decisão de primeira instância entendeu que o ágio seria válido (muito embora viesse a
concluir, por outras razões, por sua indedutibilidade para fins fiscais), posto que teria
ocorrido um efetivo pagamento em valor superior ao valor patrimonial do investimento,
suportado por laudo técnico.
Não é como penso.
O que macula toda a operação é o fato de que se deu internamente a um mesmo grupo
econômico. Em assim sendo, não é a existência de um laudo que poderá validar o valor
pago. Entendo que a existência de partes independentes e com interesses contrapostos é
o que pode validar o laudo, posto que ambas as partes (independentes) o aceitam, uma
para pagar, outra para receber. No caso sob análise, as partes não possuem
independência, pois são ambas pertencentes ao mesmo Grupo UTC. Da mesma forma, o
pagamento, embora não se discuta sua existência, foi feito do ramo francês para o ramo
estadunidense do Grupo UTC, ou seja, não houve um efetivo desembolso, se
considerarmos o grupo econômico como um todo, mas tão somente uma transferência
de caixa. O dinheiro sai do bolso direito e entra no bolso esquerdo.
Em outras oportunidades já tive a oportunidade de me manifestar sobre a unicidade das
legislações tributária e societária no que toca às definições pertinentes ao ágio. O art. 20
do Decreto-Lei no 1.598/77 define o ágio (ou deságio) como a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor do patrimônio líquido na época da aquisição. A
controvérsia surge quanto ao que seria o custo de aquisição aqui referido, em especial
quando se cuida de operações societárias realizadas internamente a um grupo
econômico.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

O Conselho Federal de Contabilidade, por meio da resolução 750/93, que dispõe sobre
os princípios fundamentais da contabilidade, ao tratar do registro dos componentes
patrimoniais assim estabelecia no seu art 7o (grifos não constam do original):
Art. 7o Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores originais das
transações com o mundo exterior, expressos a valor presente na moeda do País, que
serão mantidos na avaliação das variações patrimoniais posteriores, inclusive quando
configurarem agregações ou decomposições no interior da ENTIDADE.
Parágrafo único – Do Princípio do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL resulta:
I – a avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com base nos valores de
entrada, considerando-se como tais os resultantes do consenso com os agentes externos
ou da imposição destes;
[...]
Com base nesses princípios a Comissão de Valores Mobiliários, por meio do Ofício
Circular CVM/SNC/SEP no 01/2007 condenou o reconhecimento do chamado ágio
interno, ou seja, gerado dentro do mesmo grupo de empresas sob controle comum, in
verbis:
"20.1.7 "Ágio" gerado em operações internas
A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação societária de
grupos econômicos (incorporação de empresas ou incorporação de ações) resultam na
geração artificial de "ágio".
Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas, inicia-se com a avaliação
econômica dos investimentos em controladas ou coligadas e, ato continuo, utilizar-se do
resultado constante do laudo oriundo desse processo como referência para subscrever o
capital numa nova empresa. Essas operações podem, ainda, serem seguidas de uma
incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de ações a valor de
mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.
Em nosso entendimento ainda que essas operações atendam integralmente os requisitos
societários do ponto de vista econômico-contábil é preciso esclarecer que o ágio surge
única e exclusivamente, quando o preço (custo) pago pela aquisição ou subscrição de um
investimento a ser avaliado pelo método da equivalência patrimonial supera o valor
patrimonial desse investimento. E mais preço ou custo de aquisição somente surge
quando há o dispêndio para se obter algo de terceiros. Assim não há do ponto de vista
econômico geração de riqueza decorrente de transação consigo mesmo. Qualquer
argumento que não se fundamente nessas assertivas econômicas configura sofisma formal
e, portanto, inadmissível.
Não é concebível, econômica e contabilmente o reconhecimento de acréscimo de
riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com eles próprios. Ainda que,
do ponto de vista formal, os atos societários tenham atendido à legislação aplicável (não
se questiona aqui esse aspecto), do ponto de vista econômico, o registro de ágio, em
transações como essas, somente seria concebível se realizada entre partes independentes,
conhecedoras do negócio, livres de pressões ou outros interesses que não a essência da
transação, condições essas denominadas na literatura internacional como "arm's length".
Portanto é nosso entendimento que essas transações não se revestem de substancia
econômica e da indispensável independência entre as partes para que seja passível de
registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade." (Os grifos constam do
original).
A legislação tributária se integra e busca conceitos, portanto, na ciência contábil, pelo
que não se pode aceitar que haja conceitos e efeitos distintos de ágio e de custo de
aquisição para a contabilidade e para fins tributários. O custo de aquisição deve ser
aquele resultante de efetivo desembolso (sacrifício patrimonial), em operação de
mercado, em negócio realizado entre partes independentes. De forma alguma se há de
admitir que a mera transferência de valores entre empresas do mesmo grupo possa
representar algum sacrifício patrimonial, nem que o valor assim transferido seja
representativo de uma operação em condições de livre mercado, ainda que, como no
caso concreto, tenha sido suportado por laudo de avaliação. O registro do ágio somente
se justifica como forma de recuperação de um custo assumido no passado e que se
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

relaciona a uma receita no futuro. Tenho por irrelevante, para a solução do caso
concreto, que a alienante (LATAM) tenha apurado ganho de capital e recolhido o
imposto correspondente, conforme afirma a recorrente.
O seguinte excerto das contrarrazões apresentadas pela PGFN (fl. 756, grifos no
original) segue essa mesma linha:
Portanto, de acordo com a melhor doutrina sobre o tema, conclui-se que, sem a
aquisição de uma rentabilidade inédita não há como haver o registro contábil de um
ágio, e, assim, ter a sua amortização. Em termos econômicos, o registro de um ágio se
justifica em face da aquisição pela empresa de uma riqueza que antes ela não tinha. Por
exemplo, no caso do ágio pautado na rentabilidade de um investimento, a razão
econômica que justifica o seu registro é o fato de a investidora ter adquirido um fluxo
futuro que antes ela não possuía. Assim, de acordo com a Lei no 9.532/1997, ao adquirir
uma rentabilidade que antes pertencia a terceiros, o correspondente ágio poderá ser
deduzido caso a pessoa jurídica detentora de tal rentabilidade incorpore (ou seja
incorporada pela) sua adquirente. Dessa forma, a dedutibilidade do ágio é pautada na
presunção da perda da rentabilidade adquirida de terceiros.
Vale ressaltar, por oportuno, que tal exigência não necessita estar prevista em lei, pois
decorre do próprio conceito de aquisição. Isso porque, caso a rentabilidade (ou outro
fundamento econômico de um ágio) adquirida por uma empresa não seja de terceiros,
será dela mesma, e sendo própria não há como haver aquisição, pois não é possível
alguém adquirir algo que já é seu.
No caso concreto, como visto, as operações societárias foram integralmente realizadas
dentro do grupo econômico (Grupo UTC), em curto espaço de tempo, com transferência
de valores entre empresas do grupo, sendo que, ao final das operações, alcançou-se um
alegado objetivo empresarial (mudança do controle da EOL do ramo estadunidense para
o ramo francês). A única outra alteração foi a apropriação e amortização de “ágio” e
consequente redução do resultado tributável da EOL. O “ágio” assim criado, registrado
e amortizado é artificial, não corresponde a uma mais-valia surgida em operações de
mercado entre partes livres e independentes e confirmada mediante seu pagamento. Não
se pode admitir que o cumprimento de um alegado objetivo empresarial interno tenha o
condão de produzir um fato capaz de reduzir as bases tributáveis, sem que qualquer
nova riqueza tenha sido criada ou algum custo de fato assumido para a aquisição de
riqueza externa.
Em seu recurso voluntário, a interessada trata extensamente de aspectos relacionados à
"ausência de propósito negocial". Nesse contexto, afirma que o parágrafo único do art.
116 do CTN não se encontra regulamentado, pelo que não seria possível a
desconsideração de uma operação legal unicamente por conta de suas motivações
econômicas. Reafirma que, no caso concreto, haveria, sim, propósito negocial.
De se observar que a questão do “propósito negocial”, embora tenha sido abordada no
lançamento (ao lado da invalidade do ágio formado intragrupo), e também tratada pelo
acórdão recorrido, perde relevância diante da linha de raciocínio aqui delineada. Se há
um propósito negocial do grupo empresarial para a reorganização societária levada a
efeito, isso não afasta a artificialidade do ágio formado, nas condições aqui descritas.
Não se trata de aplicação do § único do art. 116 do CTN, mas do não reconhecimento
dos efeitos fiscais de um ágio formado em desacordo com princípios contábeis e com as
normas tributárias.
A artificialidade demonstrada se estende à posterior incorporação da EHL pela EOL,
que teve por finalidade exclusiva permitir o aproveitamento fiscal do ágio. Se a própria
formação do ágio não se revelou correta, eventos posteriores não poderiam corrigir
erros anteriores. (...)

Como se nota, a decisão recorrida fundamentou a manutenção da glosa da
dedução do ágio ora analisado exclusivamente em razão de sua origem ter se dado dentro de um
mesmo grupo econômico. Nas palavras do voto condutor do Aresto, repita-se, o aspecto
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

fundamental deste caso, a meu ver, é o fato de que a reorganização societária se deu
internamente a um único grupo econômico, o Grupo UTC.
O segundo paradigma (Acórdão no 1302-002.060 – fls. 1.017/1.043), por sua vez,
realmente se manifestou em sentido oposto, sendo que já na sua ementa há claros sinais da
divergência alegada. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA- IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
(...)
ÁGIO INTERNO.
A circunstância da operação ser praticada por empresas do mesmo grupo econômico
não descaracteriza o ágio, cujos efeitos fiscais decorrem da legislação fiscal. A distinção
entre ágio surgido em operação entre empresas do grupo (denominado de ágio interno) e
aquele surgido em operações entre empresas sem vínculo, não é relevante para fins
fiscais.

Isso se confirma no voto condutor, do qual transcrevo as seguintes passagens:
(...)
No âmbito da legalidade, então, não havia nenhuma restrição ao aproveitamento do ágio
em relação a operações efetuadas com partes relacionadas, até o advento da Lei no
12.973/2014, o que admitia o ágio gerado no mesmo grupo econômico.
Nesse aspecto, é importante ressaltar que a oposição ao ágio interno possui raízes
vincadas na contabilidade. Isto porque, o ágio, como o mais intangível dos intangíveis,
por implicar uma grande dificuldade de mensuração, fez com que a teoria contábil
apenas admitisse seu reconhecimento quando decorrente de uma negociação de mercado
("at arm 's lenght"), e não conhecesse daquele ágio avaliado no interior de um grupo
econômico.
Outrossim, diferentemente do que consta na decisão recorrida, entendo que, o fato de a
Lei n° 12.973/2014 proibir, expressamente, a dedutibilidade do goodwill surgido em
operações societárias realizadas entre partes dependentes, confirma que, sob a égide da
legislação tributária anterior, não era proibida a amortização do ágio gerado entre partes
dependentes.
Isto porque, não obstante a inexistência de restrição pela lei vigente à época, a lógica,
permite o seguinte raciocínio: se lei nova vem impor uma restrição a um evento já
regulado por outra lei anterior, conclui-se que antes da referida restrição entrar em
vigor, a conduta era permitida; pois a hermenêutica impõe que a lei não possui palavras
inúteis - verba cum effectu sunt accipienda.
Ressalta-se que, como afirmam Sacha Calmon e Eduardo Junqueira (O Ágio no Direito
Tributário e Societário: Questões atuais. São Paulo: Quartier Latin. 2015. p. 91 ), "a
fmalidade da contabilidade é expressar de forma fidedigna a realidade patrimonial da
entidade ou de um grupo de empresas (por meio de balanços consolidados ou de outra
técnica de consolidação), enquanto o Direito Tributário se presta a outros fins, não
havendo sentido em se igualar o tratamento contábil do ágio ao tributário, se a lei
tributária criou um conceito autônomo, com efeitos próprios".
Desta feita, aqui deve-se reconhecer o distanciamento entre a teoria contábil e a
tributária pois, embora contabilmente o ágio exija uma participação de terceiros, a
legislação tributária jamais trouxe semelhante ressalva. Do ponto de vista tributário, o
investidor deve, sempre, registrar um ágio que corresponderá, sempre, à diferença
positiva entre o valor patrimonial e o preço pago pela participação societária, como
exige o art. 20 do Decreto-Lei 1.598/77, não cabendo ao intérprete distinguir onde a lei
não distingue.
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

(...)
Portanto, na legislação tributária aplicável vigente à época, denota-se não haver
qualquer distinção entre o ágio gerado entre partes independentes e aquele ocorrido
dentro de um mesmo grupo econômico, o que autoriza a apuração de ágio nos casos de
incorporações ocorridas antes da entrada em vigor da Lei 12.973/2014.

Como se vê, há evidente similitude fático-jurídica entre os Arestos comparados,
além do que me parece que os fundamentos invocados nesse segundo paradigma de fato
reformariam a decisão ora recorrida no que diz respeito à glosa do ágio interno.
Conheço, portanto, da matéria ágio decorrente de operação entre partes
relacionadas.

Da multa qualificada
Nesse ponto, considerando que não houve questionamento pela parte recorrida
quanto ao seguimento do recurso, por concordar com o juízo prévio e apoiado no permissivo
previsto no §1o do art. 50 da Lei no 9.784/993, conheço do presente recurso com base no
despacho de admissibilidade de fls. 1.288/1.297.

Juros sobre a multa de ofício
Nos termos do artigo 67, § 3o, do Anexo II do RICARF, não cabe recurso especial
de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso.
Dessa forma, e diante do que dispõe a Súmula CARF no 108 (Incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício), não conheço do recurso especial no
tocante a essa matéria.

Mérito

Ágio decorrente de operação entre partes relacionadas
Por questões de objetividade e clareza, cumpre esclarecer que, antes de enfrentar o
mérito da controvérsia propriamente dita, trataremos dos aspectos gerais do tratamento fiscal
aplicável às despesas com amortização de ágio.
Muito embora a Lei no 9.532/1997 tenha sido publicada há mais de 20 (vinte)
anos, a interpretação dos requisitos legais para os contribuintes fazerem jus à dedução fiscal do

3 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
§ 1o - A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

ágio lá prevista constitui ainda matéria cercada de tremenda insegurança jurídica, não só pela
instabilidade da jurisprudência administrativa, mas também pela sucessão de teses, rótulos e
preconceitos em torno da natureza jurídica do ágio e seu consequente tratamento fiscal.
De acordo com Marcos Lisboa e Vanessa Canado4:
Existem três mitos sobre o ágio. O primeiro está relacionado à intenção do governo ao
permitir a dedução fiscal com a publicação da Lei 9.532 em 1997. Muitos textos,
debates e até decisões do Carf parecem supor que o ágio foi estabelecido para estimular
as privatizações dos anos 90, afinal representaria uma vantagem adicional de 34% para
o comprador.
Apesar da coincidência entre o período da publicação da lei e as privatizações, a
exposição de motivos do Ministério da Fazenda faz referência a outra razão: regular a
utilização do ágio tendo em vista os planejamentos tributários decorrentes da aquisição
de empresas deficitárias. É provável que a referência seja às operações feitas com base
no art. 34 do Decreto-Lei 1.598/77, que permitiam dedução integral e imediata, como
perda de capital, da diferença entre o valor de aquisição e o acervo líquido da empresa
incorporada. Pela exposição de motivos, o ágio nunca esteve restrito às privatizações e
foi criado para mitigar um planejamento tributário considerado “não ortodoxo”.
O segundo mito é o de que o ágio é um benefício fiscal. Essa afirmação surpreende, já
que ele foi criado para mitigar planejamentos tributários, além de desconsiderar que o
ágio compõe o preço de venda, e deveria ser tributado pelo ganho de capital.
Independente disso, a aquisição de participações em empresas pode ser vista e regulada
como qualquer outro investimento. Comprar uma participação societária não deveria ser
mais ou menos oneroso do que comprar uma máquina ou outro ativo não-circulante. Os
valores pagos pelas máquinas são deduzidos pelo seu prazo de vida útil, via
depreciação, e aqueles pagos pelos intangíveis, pelo prazo de utilização do direito.
O ágio, entretanto, possui uma particularidade, pois não se relaciona a um ativo com
prazo de vida útil definido. Seu fundamento é a expectativa de rentabilidade futura da
investida, decorrente, por exemplo, de ganhos de sinergia. Nesse caso, qual o prazo para
amortizá-lo? Existem dois caminhos: amortização por um prazo prefixado ou
impossibilidade de amortização.
Antes de 2009, a regra contábil utilizava o primeiro caminho. A amortização do ágio era
feita no prazo, extensão e proporção dos resultados projetados, observado o máximo de
10 anos. As regras tributárias também seguiram esse caminho a partir de 1997, com a
Lei 9.532 permitindo a dedução em 5 anos.
A partir de 2009, com a adoção do IFRS, esse caminho foi abandonado pela
contabilidade e o ágio (goodwill) não pode mais ser amortizado. A legislação tributária
não alterou a opção pela dedução em 5 anos na reforma preparasua especificamente
para tratar das diferenças entre o novo padrão contábil (IFRS) e as normas tributárias
(Lei 12.973/14).
O terceiro mito é o de que o ágio beneficia o comprador, em razão da dedução de parte
do preço pago na apuração do lucro tributável. Juridicamente, essa é a premissa que
justifica as autuações. Esqueceram de combinar com a economia.
Em um mercado competitivo, qualquer vantagem previsível que decorre da compra está
embutida no preço de venda, como o ativo fiscal de 34% do ágio. O benefício, portanto,
é apropriado pelo vendedor, e não pelo comprador. O comprador pagou o preço
acordado e realiza o investimento pelo prazo legalmente definido. No caso das
privatizações, o beneficiário, a propósito, era o próprio Estado.
Pode-se alterar a norma legal do ágio e impedir a sua dedutibilidade. A conta não será
paga pelo comprador, mas pelo vendedor, com o menor preço de venda.

4 Artigo “Três mitos sobre o ágio em aquisições”, publicado no Valor Econômico de 2 de Julho de 2018.
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

Não somos um país pobre à toa. A incerteza sobre a regra para o aproveitamento do
ágio decorrente do vai-e-vem da jurisprudência e as interpretações equivocadas sobre os
seus beneficiários ilustram o imenso esforço que fazemos para prejudicar o ambiente de
negócios e a geração de renda.

Pois bem.
Podemos dizer que a “novela ágio” começou com o Decreto-Lei no 1.598/1977,
publicado com a finalidade de adequar a legislação tributária ao então novo regramento contábil
previsto na Lei no 6.404/1976, notadamente no que diz respeito ao tratamento da diferença entre
o custo de aquisição e o valor do investimento avaliado pelo método de equivalência patrimonial
– MEP.
Com base no artigo 248 da Lei no 6.404/1976 (LSA), os investimentos
considerados relevantes nos termos desta lei estão sujeitos ao MEP, o que significa dizer que
devem ser registrados no balanço da investidora pelo valor correspondente à sua participação no
patrimônio líquido da investida, submetendo-se, assim, à apuração de diferenças, para mais ou
para menos, em relação ao custo de aquisição5.
É importante notar, logo neste início de exposição, que a legislação societária
(LSA) não fez (e ainda não faz) nenhuma referência a ágio ou deságio, prescrevendo apenas
quem está sujeito ao MEP.
Já o Legislador tributário prescreveu, já na redação originária do artigo 20 do
Decreto-Lei 1.598/776, que os investimentos sujeitos ao MEP deveriam ser desdobrados em duas
rubricas:
(a) valor de patrimônio líquido na época da aquisição (patrimônio líquido da
sociedade x percentual de participação), e
(b) ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de patrimônio líquido descrito acima.
Note-se, aqui, que foi o próprio Direito Tributário que, após incorporar por
remissão à figura societária do método de equivalência patrimonial (o MEP), veiculou um
conceito próprio de ágio ou deságio, representados justamente pela diferença (positiva ou
negativa) apurada em razão do MEP.
Ainda previam o § 2o do artigo 20 - também de maneira inovadora, afinal a lei
societária não fazia nenhuma referência às suas possíveis origem – que:
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;

5 Antes da LSA, o Decreto-Lei n. 2.627/1940, por meio do seu artigo 129, determinava a avaliação de todo tipo de
investimento com base no custo de aquisição efetivo.
6 Artigo 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que
trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas distintas do custo de
aquisição do investimento.
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.

Não obstante as potenciais intersecções da origem do ágio, a legislação tributária
daquela época, apesar de fazer menção às possíveis razões econômicas que poderiam levar a
apuração do ágio ou deságio, não previa o tratamento fiscal da baixa do investimento (e,
consequentemente, da mais valia) em função do seu fundamento econômico (motivo do ágio),
conforme prescrição dos artigos 25, 31, 337 e 34 do Decreto-Lei no 1.598/77, in verbis:
Artigo 25 - As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o artigo
20 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no artigo
33.

Artigo 31 - Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados na
determinação do lucro real, os resultados na alienação, inclusive por desapropriação (§
4o), na baixa por perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na
liquidação de bens do ativo permanente.

Artigo 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor
de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado na
escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados, nos exercícios
financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real.
(...)

Artigo 34 - Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou
quotas de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o valor contábil das
ações ou quotas extintas e o valor de acervo líquido que as substituir será computado na
determinação do lucro real de acordo com as seguintes normas: (Revogado pela Lei no
12.973, de 2014)
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor contábil e
o valor de acervo líquido avaliado a preços de mercado, e o contribuinte poderá, para
efeito de determinar o lucro real, optar pelo tratamento da diferença como ativo
diferido, amortizável no prazo máximo de 10 anos; (Revogado pela Lei no 12.973, de
2014)
II - será computado como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido recebido o
acervo líquido que exceder o valor contábil das ações ou quotas extintas, mas o
contribuinte poderá, observado o disposto nos §§ 1o e 2o, diferir a tributação sobre a
parte do ganho de capital em bens do ativo permanente, até que esse seja realizado.
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do ganho de capital
correspondente a bens do ativo permanente se: (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)

7 Esse artigo foi alterado pela Lei no 12.973, de 2014.
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

a) discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o ganho de capital
diferido, de modo a permitir a determinação do valor realizado em cada período-base; e
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
b) mantiver, no livro de que trata o item I do artigo 8o, conta de controle do ganho de
capital ainda não tributado, cujo saldo ficará sujeito a correção monetária anual, por
ocasião do balanço, aos mesmos coeficientes aplicados na correção do ativo
permanente. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 2o - O contribuinte deve computar no lucro real de cada período-base a parte do ganho
de capital realizada mediante alienação ou liquidação, ou através de quotas de
depreciação, amortização ou exaustão deduzidas como custo ou despesa operacional.
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (grifamos)

Provavelmente porque a parte do preço representado pelo ágio não estaria sujeito
às flutuações inerentes ao MEP, o Legislador entendeu necessária a atribuição subjetiva de uma
razão econômica distinta do valor patrimonial da empresa adquirida. Daí falar-se novamente em
ágio fiscal, que não necessariamente corresponde ao ágio contábil.
Verifica-se, contudo, que desde 1977 o ágio gerado na aquisição de participações
societárias já possuía efeitos fiscais quando da liquidação do investimento por fusão,
incorporação ou cisão, afinal o contribuinte pessoa jurídica já estava sujeito ao comando legal
que determinava a apuração de um ganho tributável ou uma perda de capital dedutível nessas
operações.
Assim dispunha o referido art. 34: nas hipóteses de fusão, incorporação ou cisão
de empresas com investimento entre elas (ou, nas palavras do Legislador, da extinção de ações
ou quotas de capital de uma possuída por outra), o resultado do confronto entre o valor contábil
das ações ou quotas extintas e o valor do acervo líquido avaliado a mercado que as substituir: se
negativo, poderia ser deduzido fiscalmente como perda de capital, inclusive com a opção,
prevista na norma, deste saldo ser registrado no Ativo Diferido para amortização em até 10 (dez)
anos; e se positivo, deveria ser tributado como ganho de capital.
Ao contrário, então, do que alguns autores afirmam, o direito à dedução do ágio
não constitui um benefício fiscal em sentido técnico (renúncia estatal), tendo em vista que a sua
natureza é de custo incorrido na aquisição de participação societária (ativo), custo este que, na
ausência de regra legal específica, já seria dedutível como perda (decréscimo patrimonial)
quando da liquidação do investimento.
Dúvidas existiam, na verdade, sobre a aplicação do tratamento fiscal na hipótese
de incorporação da empresa investidora pela investida, até mesmo porque a legislação, além de
não tratar da incorporação reversa de forma expressa, se valia da expressão extinção de ações
ou quotas de capital de uma possuída por outra, o que poderia, ao menos em uma leitura mais
apressada, dar margem para uma interpretação no sentido de que a dedução estaria restrita à
incorporação direta, afinal é a investidora quem possui ações ou quotas da investida, e não vice-
versa.
Quanto ao fundamento econômico do ágio (razão econômica), reitera-se que este
até então não tinha influência no seu tratamento fiscal, uma vez que a norma fiscal vigente até a
edição da Lei no 9.532/1997, conforme visto, não criava distinções em razão disso ou de
qualquer outro motivo. O que a lei daquele época determinava, reitera-se, era que a perda de
capital passível de dedução deveria corresponder à diferença entre o valor contábil das ações ou
quotas e o valor do acervo líquido avaliado a preços de mercado.
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

Em outras palavras, independentemente da razão econômica do ágio, o Decreto-
Lei n. 1.598/77 permitia a sua dedução imediata após a liquidação do respectivo investimento
por incorporação, limitada à diferença entre o seu valor contábil e o valor do acervo líquido
absorvido da investida avaliado a mercado (e não a valor contábil8).
Naquela sistemática, nota-se que a perda de capital dedutível era objetiva e
influenciada diretamente pelos bens recebidos pela sucessora, que deveriam ser avaliados a
mercado no momento de calcular o valor do acervo líquido, valor este que figurava como redutor
no cálculo da perda de capital dedutível. Por isso a irrelevância do fundamento do ágio para fins
tributários naquele momento, afinal existia regra própria de avaliação a preço de mercado do
acervo líquido pela própria norma fiscal.
Nesse contexto, e decorridos 20 (vinte) anos da vigência do Decreto-Lei no
1.598/77, os Poderes Executivo e Legislativo resolveram estabelecer novo tratamento fiscal para
a “baixa do ágio” por fusão, incorporação ou cisão, o que foi feito através das regras introduzidas
pela Medida Provisória no 1.602/19979, a qual, após sua conversão na Lei no 9.532/1997, passou
a regulamentar a matéria no bojo dos artigos 7o e 8o, in verbis:
Artigo 7o - A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com
ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 197710: (grifamos)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à conta
que registre o bem ou direito que lhe deu causa;

8 O Parecer Normativo CST n. 51/1979, aliás, confirmou que a dedução imediata apenas se aplicava aos casos de
fusão, incorporação ou cisão de sociedades cujo valor do acervo líquido fosse avaliado a valor de mercado.
9 Da exposição de motivos da Medida Provisória (publicada no Diário do Congresso Nacional de 02.12.1997
(páginas 18.021/18.023) extrai-se que:
Tenho a honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência o incluso Projeto de Medida Provisória, que altera a
legislação tributária e dá outras providências.
2. O Projeto se insere no contexto de modernização e aperfeiçoamento da legislação tributária do País, que vem
sendo perseguido ao longo do Governo de Vossa Excelência, com a finalidade de torna-la mais compatível com a
realidade econômica atual.
3. O Projeto, ao mesmo tempo que estabelece formas para prevenir a evasão de receita tributária e reduzir a renuncia
fiscal decorrente de todos os incentivos fiscais atualmente em vigor, cria mecanismos que estimulam a atividade
produtora e viabilizam operações entre empresas nacionais e do exterior.
(...)
11. O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da aquisição, por uma pessoa jurídica,
de participação societária no capital de outra, avaliada pelo método de equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto, diversas empresas, utilizando dos já
referidos ‘planejamentos tributários’, vêm utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio
pela participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária mediante o expediente, nada
ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa pela deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de acontecer, mas, com certeza, ficarão
restritos às hipóteses de casos reais, tendo em vista o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que
possa incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo.”
10 Artigo 20 - (...)
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento econômico:
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua
contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo anterior deverá ser baseado em
demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do §
2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-calendários subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada
mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para
efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou
exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na hipótese
de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso
IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de
capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou
acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe
deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica do
fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao
pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros
de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o
parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do direito.

Artigo 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da
participação societária.

Percebe-se, assim, que houve por bem o Legislador:
(i) alterar a redação (caput do artigo 7o) quanto à pessoa jurídica que pode se valer
da norma: o texto originário dispunha que o direito à dedução seria da empresa que possuía na
outra ações ou quotas extintas por incorporação, fusão ou cisão, ao passo que a nova redação
permitiu o aproveitamento fiscal do ágio pela empresa que detenha participação societária
adquirida com ágio.
(ii) estabelecer a dedução fiscal como perda de capital apenas à baixa do ágio com
fundamento na rentabilidade futura da investida, podendo esta perda ser aferida agora com base
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

no valor contábil do acervo (e não mais necessariamente por valor a mercado11), mas com
diferimento mínimo à razão de 1/60 para cada mês do período de apuração;
(iii) estender a dedução fiscal do ágio também aos investimentos não sujeitos ao
MEP; e
(iv) autorizar expressamente a aplicação deste regime tributário não só na
incorporação direta, mas também na incorporação reversa.
Em outras palavras, o artigo 7o da Lei no 9.532/1997 reconheceu o direito da
empresa que detém investimento adquirido com ágio fundamentado na expectativa de
rentabilidade futura, após fusão, cisão ou incorporação com a empresa investida, deduzir como
perda de capital à baixa do ágio por extinção do investimento. O artigo 8o, por sua vez, estendeu
este direito à empresa investida, quando da incorporação da detentora.
E nos termos do § 3o do artigo 20 em questão, antes de sua alteração pela Lei n.
12.973/2014, a razão (ou motivo) do ágio deveria ser objeto de demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração.
Sobre a dinâmica do ônus da prova quanto à comprovação do fundamento
econômico do ágio à luz do artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/77, leciona Ricardo Mariz de
Oliveira12 que:
... não há qualquer outra regra legal nem regulamentar quanto ao meio de comprovação
do fundamento do ágio ou deságio, o que deixa a prova para ser feita pelo contribuinte
através da “demonstração” preconizada pelo Decreto-lei n. 1.598, sendo-lhe inexigível
prova por qualquer outra forma.
(...)
Por isso mesmo, dentro da sistemática do Decreto-Lei n. 1.598, para o art. 20 é
suficiente que o fundamento do ágio ou deságio seja “baseado em demonstração que o
contribuinte arquivará como comprovante da escrituração”, no que o legislador
tributário de 1977 mostrou grande sensibilidade e percepção da realidade que estava
disciplinando, por ser uma realidade que se funda em fatores de ordem subjetiva,
exclusivamente ou não.
Mas isto não significa que o contribuinte tenha como que uma palavra final e
incontroversa sobre a verdade do fato fundamental do ágio ou deságio, pois é sua a
vontade de pagar mais ou menos por esta ou aquela razão econômica (portanto, para
estabelecer o fundamento do ágio ou deságio), e ela pertence ao seu mundo interior e
subjetivo, mas a sua comprovação no mundo exterior das relações jurídicas, para ser
crível e ter validade jurídica, depende de demonstração comprobatória.
Mesmo porque, como é inevitável nas relações jurídicas, o contribuinte não está livre de
contestação pelo Fisco, não tanto (ou não apenas) quanto à sinceridade da sua afirmação
de vontade subjetiva, mas também (ou principalmente) quanto à acuidade dos cálculos
para determinação do ágio ou deságio.
Deste modo, o Fisco tem o direito à conferência do ágio ou deságio e do seu
fundamento econômico, da mesma maneira que ele tem direito de conferir tudo o mais
que conste da escrituração contábil, o que muitas vezes importa, e indagar aspectos da
vontade do contribuinte.

11 No regime anterior, conforme visto, a perda de capital apurada nos eventos societários implementados a valor
contábil não era dedutível. A legislação até então vigente condicionava a dedução a apuração do acervo líquido a
mercado.
12 "Os motivos e os Fundamentos Econômicos dos Ágios e Deságios na Aquisição de Investimentos, na Perspectiva
da Legislação Tributária". In: Direito Tributário Atual no 23. Páginas 465, 471 e 472.
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

Esse direito não lhe é recusado sequer pelos parágrafos do art. 9o do Decreto-Lei n.
1.598, dos quais, neste particular, se sobressai o parágrafo 2o, ao imputar à autoridade
administrativa o ônus da prova da inveracidade dos fatos contabilizados com base em
documentação hábil, que no caso é a multireferida “demonstração”.
Havendo tal “demonstração”, a contraprova fiscal, que é mais simples quanto ao valor
do ágio ou deságio, pois se resume à mera comparação entre o custo da aquisição da
participação societária e o seu valor patrimonial contábil, torna-se, contudo, mais
complexa quanto à conferência do fundamento econômico do ágio ou deságio,
principalmente em virtude dos efeitos fiscais das suas amortizações (inclusive, quando
for o caso, das suas depreciações ou exaustões), as quais são efeitos derivados da
decomposição do custo de aquisição e dependem do verdadeiro fundamento do ágio ou
deságio.
Neste aspecto, o Fisco conta com o art. 148 do Código Tributário Nacional – CTN, que
lhe garante o direito de discordar dos valores que não mereçam crédito, embora também
assegure ao contribuinte o direito de defesa, chegando o tribunal administrativo ou
judicial a um veredicto por via de avaliação contraditória.

De fato, a legislação tributária não trouxe detalhes sobre a forma de
“demonstração” do ágio, nem sobre o seu arquivamento. Na ausência, então, de prescrição em lei
(e, inclusive, em regulamentação infralegal sobre o tema), forçoso concluir que o contribuinte
tinha plena liberdade para elaborar essa demonstração da forma como lhe parecer mais
adequado, mas desde que indique com clareza o critério de cálculo que norteou a avaliação, seja
da expectativa de resultados futuros do investimento que motivou o ágio, seja de outro motivo.
No caso de expectativa de rentabilidade futura, ordinariamente esses
demonstrativos costumam ser preparados com base em projeções de fluxo de caixa descontado,
evidenciadas em estudos econômicos internos ou por meio de laudos de empresas de auditoria ou
terceiros especialistas, critério este inclusive que corresponde a metodologia comum de se
proceder a um business valuation e que realmente revela-se suficiente para atender a lei,
permitindo inclusive que o fisco, em caso de discordância com os dados apresentados, questione
o cálculo elaborado, notadamente quando levantar suspeitas de manipulação ou distanciamento
com condições reais de mercado.
Desde então, ou seja, após a edição da Lei 9.532/97, que conferiu o direito de
dedução nas hipóteses legais dos artigos 7o e 8o, a figura do "ágio" foi sendo amplamente
utilizada também no contexto de aquisições entre particulares, partes independentes ou não, em
operações lícitas, ilícitas ou simuladas, o que acabou colocando o assunto ágio como um dos
principais alvos de autuações fiscais.
Como pontua Valter Lobato13:
É preciso destacar que a autorização legal de amortização fiscal do ágio surgiu no
contexto do Plano Nacional de Desestatização (PND), levado a efeito pelo Governo
Federal à época. Tinha-se o objetivo claro de atrair investimentos, primordialmente
externos, que deveriam recair sobre empresas estatais brasileiras, como foi o caso das
empresas de telefonia. Contudo, é preciso apontar que a lei não ficou restrita a
investimentos em estatais, ou seja, àqueles que seriam realizados no âmbito do PND,
mas sim toda e qualquer aquisição, nos termos da referida lei.

13 O Novo Regime Jurídico do Ágio na Lei 12.973/2014. In: O ágio no direito tributário e societário: questões atuais.
São Paulo: Quartier Latin. 2015. P. 101.
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

O Legislador, aliás, em momento posterior (mais precisamente com a edição do
art. 36 da Lei no 10.637/200214) inclusive permitiu o diferimento da tributação do ganho de
capital relativo a resultados positivos decorrentes de alienação de investimento por integralização
com ações de outras empresas, lei esta que claramente acabou induzindo a criação de uma
espécie específica de ágio interno na outra ponta (no subscritor), em operações que poderiam até
mesmo ser vistas como meras reavaliações de ativos, caso não tivessem sido expressamente
autorizadas.
Ocorre que, não obstante a generalidade e amplitude da norma de dedução do ágio
na referida legislação tributária, a crescente utilização do seu aproveitamento fiscal chamou a
atenção das autoridades fiscais, que na realidade reagiram com um verdadeiro “caça as bruxas”
às operações com ágio, passando a autuar os contribuintes muitas vezes no modo "piloto
automático", mas sem perceber que, em muitos casos, a estrutura societária adotada pelos
contribuintes encontrava amparo na própria lei de regência.
Muitas vezes, aliás, a negação ao direito de amortizar o ágio nos termos dos
artigos 7o e 8o da Lei n. Lei 9.532/97 parte de argumentos exclusivamente contábeis, não
raramente até com menção específica a dispositivos previstos em normativos de órgãos
regulatórios ou contábeis, como CVM e o CPC, mas que, a todo rigor, não deveriam prevalecer
ante os princípios da estrita legalidade e segurança jurídica.
Por mais apaixonantes que possam ser os rótulos e argumentos contrários à
dedução fiscal do ágio, ou por mais justas que sejam as normas regulatórias acerca do registro do
ágio pra fins contábeis, não se pode perder de vista que há todo um regime jurídico-tributário
específico sobre o tema, regime jurídico este que, inegavelmente, deve prevalecer em um
autêntico Estado Democrático de Direito.
Nesse ponto, cumpre observar que foi apenas dentro do contexto da convergência
e uniformização das regras contábeis brasileiras com as normas e princípios contábeis
internacionais, que o ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) passou a ser
necessariamente residual e não mais sujeito à amortização contábil, sujeitando-se ao teste de
recuperabilidade (impairment) pelo menos uma vez ao ano, na linha do que determina o
Pronunciamento Contábil no 1 do CPC (“Redução ao Valor Recuperável de Ativos”).
Esse regramento contábil, todavia, acabou sendo incorporado, ou melhor,
regulamentado pela legislação tributária apenas com o advento da MP 627/2013, convertida na
Lei no 12.973/2014, lei esta que, agora sim buscando uma maior aproximação aos contornos
contábeis, alterou as regras fiscais previstas no artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/77, de modo a

14 Assim dispunha o artigo 36, revogado pela Lei n. 11.196/2005:
"Art. 36. Não será computada, na determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido da pessoa jurídica, a parcela correspondente à diferença entre o valor da integralização de capital,
resultante da incorporação ao patrimônio de outra pessoa jurídica que efetuar a subscrição e integralização, e o valor
dessa participação societária registrado na escrituração contábil desta mesma pessoa jurídica.
§1o - O valor da diferença apurada será controlado na parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) e
somente deverá ser computado na determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido:
I – na alienação, liquidação ou baixa, a qualquer título, da participação subscrita, proporcionalmente ao montante
realizado;
II – proporcionalmente ao valor realizado, no período de apuração em que a pessoa jurídica para a qual a
participação societária tenha sido transferida realizar o valor dessa participação, por alienação, liquidação,
conferência de capital em outra pessoa jurídica, ou baixa a qualquer título".

Fl. 1454
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

não mais permitir a dedução do dito ágio interno, proibição esta que não atinge os fatos
geradores contemplados nesse caso concreto tanto por expressa previsão na lei quanto em face
do princípio da irretroatividade.
Feitas todas essas considerações, passaremos agora a analisar se os argumentos
contidos na acusação fiscal e no acórdão recorrido, que levaram a glosa da dedução fiscal do
ágio nessa situação particular, se sustentam diante da legislação aplicável (artigos 7o e 8o da Lei
n. Lei 9.532/97).
Mais precisamente, dois foram os fundamentos que negaram a dedução fiscal do
dito ágio interno: (i) que a operação em apreço careceria de propósito negocial; e (ii) que o
registro do ágio, em sentido oposto ao que foi apontado no laudo de avaliação do investimento,
não implicaria em custo (custo zero) ante a ausência de sacrifício patrimonial, afinal trata-se de
ágio interno, inaceitável do ponto de vista contábil, do que decorreria a sua inaceitabilidade para
fins tributários.
Quanto ao item (i) – matéria que na realidade já se encontra superada nesse
contencioso -, não se pode perder de vista que o Governo buscou “incorporar” não só a teoria do
propósito negocial, mas também a do abuso de forma no Direito Tributário Brasileiro por
intermédio do artigo 14 da Medida Provisória no 66/200215. No entanto, essa previsão foi
rejeitada pelo Congresso Nacional quando da conversão da referida MP na Lei no 10.637/2002, o
que significa dizer que tais figuras definitivamente são estranhas ao nosso sistema jurídico
tributário.
E ainda que assim não fosse, o que admitimos ad argumentandum, restou
demonstrado que a EHL mostrou-se necessária por razões empresariais envolvidas no processo
de reorganização global do Grupo UTC, com o objetivo de transferir o controle direto das
participações detidas em subsidiárias estrangeiras controladas pelo braço americano da Grupo
UTC para sociedades não constituídas nos EUA, circunstância esta que não passou despercebida
na decisão recorrida, quando reconhece expressamente que:
No mérito, a discussão gira em torno da possibilidade, ou não, da amortização fiscal de
ágio pela interessada. Como sucede em situações semelhantes, o perfeito entendimento
dos fatos é crucial para que a decisão a ser tomada venha a ser a melhor possível, em
conformidade com a lei. Desta forma, resumo, a seguir, o que me parece o essencial.
- Originalmente, a ora recorrente Elevadores Otis Ltda. (EOL), sediada no Brasil, era
controlada (99,99%) pela Latin American Holding, Inc. (LATAM), sediada nos EUA.
Por sua vez, a LATAM pertencia ao grupo econômico United Technologies Corporation
(UTC), também sediado nos EUA.

15 Art. 14 - São passíveis de desconsideração os atos ou negócios jurídicos que visem a reduzir o valor de tributo, a
evitar ou a postergar o seu pagamento ou a ocultar os verdadeiros aspectos do fato gerador ou a real natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária.
§ 1o- Para a desconsideração de ato ou negócio jurídico dever-se-á levar em conta, entre outras, a ocorrência de:
I - falta de propósito negocial; ou
II - abuso de forma.
§ 2o - Considera-se indicativo de falta de propósito negocial a opção pela forma mais complexa ou mais onerosa,
para os envolvidos, entre duas ou mais formas para a prática de determinado ato.
§ 3o- Para o efeito do disposto no inciso II do § 1o, considera-se abuso de forma jurídica a prática de ato ou negócio
jurídico indireto que produza o mesmo resultado econômico do ato ou negócio jurídico dissimulado.
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

- A reorganização societária discutida nos presentes autos se insere no contexto de uma
reorganização mundial levada a efeito pelo Grupo UTC. Em especial, se desejava que a
EOL não mais estivesse ligada ao ramo estadunidense (leia-se, LATAM) do grupo,
transferindo seu controle para o ramo francês. Essa intenção está presente ao longo de
todo o processo, sendo francamente admitida pela interessada desde a fase
procedimental, na impugnação e novamente no recurso voluntário.
- Para isso, a United Technologies France (UTF), sediada na França, holding francesa
do grupo UTC, constituiu no Brasil a Elevadores Holdings Ltda. (EHL).
- A participação de 99,99% do capital social da EOL foi transferida da LATAM
(alienante) para a EHL (adquirente). Nesse momento (07/10/2003) é que se formou o
ágio discutido no presente processo, posto que o valor pago (equivalente a
US$151.050.451,00) era superior ao valor de patrimônio líquido do investimento
transacionado.
- O valor pago foi suportado, à época, por laudo de avaliação com base na expectativa
de rentabilidade futura da EOL.
- Na sequência, a EOL (investida) incorporou a EHL (investidora) em 26/11/2003. A
partir desse momento, a EOL passou a estar sob controle direto da holding francesa
(UTF) do Grupo UTC.
- O ágio passou a ser amortizado pela EOL, com base nos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/1997.
(...)
De se observar que a questão do “propósito negocial”, embora tenha sido abordada no
lançamento (ao lado da invalidade do ágio formado intragrupo), e também tratada pelo
acórdão recorrido, perde relevância diante da linha de raciocínio aqui delineada. Se há
um propósito negocial do grupo empresarial para a reorganização societária levada a
efeito, isso não afasta a artificialidade do ágio formado, nas condições aqui descritas.
(...)

Superado, então, o tema do propósito negocial, passa-se a apreciação da questão
central, esta sim a matéria que subiu para esta Instância Especial, qual seja, a possibilidade ou
não de amortização fiscal de ágio interno à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997.
Aos olhos do acórdão recorrido, a amortização fiscal do ágio ora tratado,
conforme visto, deveria seguir as regras contábeis, regras estas que nunca teriam admitido a
apropriação de despesas com o dito “ágio interno”.
De fato, o silogismo empregado no acórdão recorrido foi o seguinte: considerando
que a legislação fiscal teria tratado a figura do ágio por uma espécie de remissão ao regramento
contábil, e a contabilidade não aceita ágio gerado em operações intragrupo, não há que se falar
em despesa com ágio, sendo correta a glosa levada a cabo pela fiscalização.
Com o devido acatamento, nenhum reparo caberia ao raciocínio, não fosse, é
certo, alguns detalhes da maior relevância. Além do que, ao contrário do que quer fazer crer o
acórdão ora recorrido, existiam casos em que a própria contabilidade aceitava, sim, a figura do
ágio interno como apto ao registro de despesa, (i) há um conceito próprio de ágio fiscal,
autorizando sua apuração em operações ocorridas dentro de um grupo econômico sem que haja
demonstração de simulação ou ilicitude; e (ii) a vedação ao “ágio interno” somente ocorreu no
Direito Tributário com a Lei no 12.973/2014, lei esta que não atinge os fatos geradores aqui
tratados (2009 e 2010).
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

A propósito, em artigo intitulado Ágio Interno sem Causa ou "Artificial” e Ágio
Interno com causa ou Real - Distinções Necessárias, o ex-Conselheiro Marcos Shigueo Takata16
esclarece que:
(...)
2. De plano, pois, o que afirmamos é que nem todos os ágios internos têm a mesma
essencia negotii – há ágios internos e “ágios internos”.
3. É fundamental se evitar a generalização, sendo tão indispensável quanto necessária a
distinção entre os ágios internos, principalmente no plano jurídico-tributário: não se
podem colocar os ágios internos todos numa “vala comum”.
(...)
5.8. Daí dizermos: é que quando inexiste pagamento de preço e minoritários ou
terceiros que se põe a condenação ao reconhecimento contábil do ágio interno, com
ausência de geração de riqueza nova - à luz do Direito Contábil anterior à convergência
às normas internacionais de contabilidade. É nesse contexto que se coloca o chamado
ágio "de si mesmo" ou ágio "consigo mesmo".
(...)
5.12. Quer dizer, não se pode fazer uma leitura “rasa”, literal, sem ponderação e análise
do caso concreto, das considerações feitas no Ofício-circular CVM/SNP/SEP 1/2007.
5.13. Aliás, o exemplo colocado pelos professores Eliseu Martins e Jorge Vieira da
Costa Junior no descrito estudo é justamente de ágio gerado internamente sem
pagamento de preço, gerado na conferência ao capital pela controladora à sua
controlada, e sem a presença de minoritário.
(...)
9.5. Se a mais-valia gerada pela C, pela D e pela B tivesse sido tributada por elas, como
ganho de capital, a situação seria diferente.
9.6. Aí o ágio na empresa A passaria a ter causa. Se tributada a mais-valia gerada
internamente, mesmo sem pagamento de preço, não haveria como se falar em falta de
causa ao ágio interno, na esfera jurídico-fiscal. A efetividade e significado econômicos
do ágio gerado internamente sem pagamento seriam conferidos pela própria tributação
da mais-valia (ágio). Não haveria como se recusar legitimidade a esse ágio, para efeitos
fiscais (dedutibilidade, considerando-se que o fundamento da mais-valia gerada seja a
rentabilidade futura esperada). Aí o ágio seria com causa ou efetivo.
(...)
13. Para fins jurídico-tributários, o ágio interno, formado dentro do grupo societário,
para ser real ou com causa, deve ter uma efetividade econômica ou um significado
econômico.

Também a própria doutrina contábil, de onde as r. autoridades fiscais não
raramente costumam buscar elementos para refutar a validade per se de ágio gerado entre partes
relacionadas, admite que o "ágio interno" deve ser tratado da mesma forma que ágios decorrentes
de transações realizadas com partes não-relacionadas para fins fiscais. É justamente o que
concluíram Eliseu Martins e Jorge Vieira Costa Júnior17, quando assim se manifestaram:
O surgimento do ágio em operações de combinação de negócios, realizadas dentro de
um mesmo grupo societário, não tem sentido econômico. A Contabilidade, sabiamente,

16 In: Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Dialética. 2012. P. 194/214.
17 COSTA JÚNIOR; Jorge Vieira; MARTINS, Eliseu. A Incorporação Reversa com Ágio Gerado Internamente:
Conseqüências
da
Elisão
Fiscal
sobre
a
Contabilidade.
Disponível
em
http://wvvw.congressousp.fipecafi.org/artigos42004/13.pdf. Acesso em 18.4.2014.
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

expurga essa informação ao considerar o grupo societário uma entidade única, quando
reporta suas demonstrações consolidadas. O correto, contabilmente, é fazer o mesmo
nas demonstrações individuais também.
Entretanto, o respaldo em legislação tributária para o fenômeno - ágio gerado
internamente - dá sentido econômico à operação.

Grifamos

A premissa, então, de que à época das operações societárias em tela (2003) a
existência de despesa de registro de ágio interno seria proibida sob o enfoque contábil é no
mínimo duvidosa, para não dizer equivocada.
Seja como for, a vedação de registro e consequente amortização contábil de ágios
internos na escrituração, na realidade, ocorreu de fato a partir de 2010, em especial com o CPC
15, normativo este elaborado no contexto do processo de conversão, iniciado a partir da edição
da Lei no 11.638/2007, das normas contábeis brasileiras aos padrões internacionais – IFRS,
justificando-se em razão de seu escopo passar a ter como foco a elaboração de balanços
consolidados.
As demonstrações contábeis, até então diretamente influenciadas pela legislação
tributária, passaram a ter como objetivo “fornecer informações contábil-financeiras acerca da
entidade que reporta a informação” (OB2 do CPC 00 – Estrutura Conceitual) através das
informações contábeis consolidadas da entidade. Nesse particular, o Item 10 do CPC 26
(Demonstrações Consolidadas) inclusive esclarece qual o conjunto completo de demonstrações
contábeis que devem ser apresentados pelas companhias brasileiras (balanço patrimonial,
demonstração do resultado, dentre outras), sem fazer nenhuma referência à elaboração de
balanços individuais.
Ocorre que, diferentemente de outras jurisdições, as normas fiscais brasileiras
exigem a elaboração de demonstrações contábeis individuais para fins de cálculo e apuração dos
tributos devidos, o que significa dizer que o tratamento tributário das entidades brasileiras está
diretamente ligado aos balanços individuais. Tanto é assim que o Brasil, para fins de apuração
do Lucro Real e base de cálculo da CSLL, sempre tomou (e continua tomando) cada sociedade
como uma entidade própria, e não todo o grupo econômico como um único contribuinte fosse.
Nos termos da Lei n° 6.404/76 ("Lei das S.A."), mesmo que uma sociedade faça
parte de um grupo econômico, essa sociedade ainda assim deverá levantar balanços de forma
individualizada18, demonstrando os seus resultados à luz das efetivas operações por ela
realizadas, inclusive com partes vinculadas19.
Ainda sob o ponto de vista comercial, chama atenção que a legislação brasileira
impõe o dever de partes relacionadas transacionarem sempre em bases comutativas, como se
terceiros independentes fossem20.

18 Esses balanços individuais, reitera-se, são o ponto de partida para o cálculo do lucro real e da base de cálculo da
CSLL de cada sociedade, conforme determina o artigo 248 do RIR: "Art. 248. O lucro líquido do período de
apuração é a soma algébrica do lucro operacional (Capitulo V), dos resultados não operacionais (Capítulo VII), e
das participações, e deverá ser determinado com observância dos preceitos da lei comercial (Decreto-Lei n ° 1.598,
de 1977, art. 6°, §1°, Lei n° 7.450, de 1985, art. 18, e Lei n° 9.249, de 1995, art. 4°")."
19 As demonstrações financeiras consolidadas previstas no artigo 249 da Lei das S.A., na verdade, têm apenas efeitos
acessórios às demonstrações financeiras individuais da sociedade, servindo como uma espécie de complemento à
divulgação, mas sem implicar quaisquer efeitos contábeis e societários.
20 Nesse sentido dispõe o artigo 245 da Lei das S.A.: “Art. 245. Os administradores não podem, em prejuízo da
companhia, favorecer sociedade coligada, controladora ou controlada, cumpríndo-lhes zelar para que as operações
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

Também a legislação fiscal brasileira, reconhecendo a possibilidade de partes
relacionadas transacionarem a mercado como se fossem partes independentes, prevê diversos
tratamentos específicos para disciplinar essas relações em bases comutativas, como se praticadas
entre partes absolutamente independentes, podendo ser citados como exemplo os casos de
Preços de Transferência,
Distribuição Disfarçada de Lucros, Interdependência
e
Subcapitalização.
Nem na hipótese de incorporação, fusão ou cisão é permitida a compensação de
prejuízos fiscais da empresa sucedida, como prevê o art. 514 do RIR/99: a pessoa jurídica
sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá compensar prejuízos fiscais da
sucedida.
Não havendo, então, norma proibitiva, do ponto de vista tributário operações de
aquisição e incorporação realizadas entre empresas independentes, ainda que dentro do mesmo
grupo econômico, salvo quando demonstrado eventual vício quanto às bases comutativas usadas
como parâmetro entre as partes, sempre se sujeitaram a reconhecimento de ágio, deságio e seus
respectivos efeitos (adição ou exclusão) na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Nesse caso concreto, ainda chama atenção que restou demonstrado que a
Recorrente, desde o início da fiscalização, sustentou que a fim de se assegurar quanto ao efetivo
atendimento aos parâmetros arm's length pelos quais obrigatoriamente a alienação da
participação societária em questão deveria ser realizada, o grupo Otis contratou estudo
independente de empresa especializada, a Standard & Poors, que preparou uma avaliação do
valor de mercado da Recorrente, com base em uma estimativa de sua rentabilidade futura,
utilizando-se para tanto o método do fluxo de caixa descontado (fls. 573/606).
Tal avaliação, na linha também do que sempre argumentou a contribuinte, teria
sido feita em condições de mercado (arm’s lenght) inclusive porque as empresas americanas
seriam obrigadas, pela legislação daquele país, a efetuar alienações a valores de mercado,
seguindo as regras de preços de transferência, como determinado expressamente pela "Treasury
Regulation" 1.482-l(b)(l) acima transcrito e pela Section 482 do "Internal Revenue Code".
Além disso, salta aos olhos que na operação de aquisição houve a efetiva
transferência de recursos (ou seja, pagamento do preço), bem como que houve apuração de
ganho de capital tributável pelos vendedores, que efetuaram o pagamento do imposto de renda
no valor de R$ 49.173.870,52 (cf. fls. 607).
Ora, que despesa artificial seria essa que enseja um imediato recolhimento de IR
dessa magnitude? A dúvida paira no ar...
O Colegiado a quo, na verdade, simplesmente considerou irrelevantes tanto a
avaliação da investida a mercado (avaliação esta que justamente gerou o ágio para a parte
compradora) quanto à tributação do ganho de capital na ponta dos alienantes. Em suas palavras
(fls. 881):
O acórdão embargado tratou a matéria nos seguintes termos (fls. 804/807, grifos não
constam do original):
(...)
O que macula toda a operação é o fato de que se deu internamente a um mesmo grupo
econômico. Em assim sendo, não é a existência de um laudo que poderá validar o valor

entre as sociedades, se houver, observem condições estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório
adequado; e respondem perante a companhia pelas perdas e danos resultantes de atos praticados com infração ao
disposto neste artigo."
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

pago. Entendo que a existência de partes independentes e com interesses contrapostos é o
que pode validar o laudo, posto que ambas as partes (independentes) o aceitam, uma
para pagar, outra para receber.
(...)
Como se vê, omissão não houve. Todos os aspectos trazidos pela embargante foram
analisados pela Turma, embora com conclusões diversas daquelas pretendidas pela
então recorrente. Examinou-se a legislação pertinente à dedutibilidade da amortização
de ágio, nas condições do caso concreto, chegando-se à conclusão de que esse ágio seria
indedutível, conforme acima. Não foi considerada relevante, para os lançamentos
discutidos neste processo, a contribuição de bens a valor de mercado nem a apuração de
ganho de capital pela alienante da participação societária.
De igual forma, a existência de dispositivos em legislação alienígena (ou mesmo
nacional) que obrigariam negociações em bases comutativas não afastam o fato de que
quem decide por quanto quer vender o investimento é o mesmo grupo econômico que
decide quanto se dispõe a pagar. Em outras palavras, negociação em condições de livre
mercado não houve, principal fundamento adotado pelo Colegiado para negar
dedutibilidade à amortização do ágio gerado em tais condições.

Grifamos

Como se vê, na decisão ora recorrida prevaleceu o entendimento de que toda e
qualquer despesa de ágio gerado dentro de um grupo econômico, independentemente da
existência de laudo que ateste a expectativa de rentabilidade futura mediante avaliação a
mercado, e mesmo que diante da existência de pagamento do preço com a consequente
tributação de ganho de capital, deve ser considerada indedutível para fins fiscais, como
aparentemente entenderia a ciência contábil.
Com a devida vênia, esse entendimento não deve prevalecer, sob pena de não só
permitir a criação de uma condenável presunção absoluta, como também de contrariar não só a
literalidade, mas também o conteúdo do texto legal (no caso, os artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/1997, vigente à época dos fatos geradores) e sua integração com a técnica de tributação
individual que sempre vigorou no âmbito do IRPJ e Reflexos.
Nesse estado de coisas, é preciso pontuar, primeiramente, que houve, sim, por
ocasião da compra da participação societária, efetivo sacrifício sob a órbita do patrimônio da
entidade adquirente, sacrifício este que evidentemente atingiu diretamente seu resultado contábil
do período. A efetiva transferência de recursos, somada ao recolhimento no Brasil dos tributos
incidentes sobre o respectivo ganho de capital pelos vendedores, reforçam esta afirmativa.
Em segundo lugar, entendo que a escrituração do ágio, somado a sua
demonstração com base no mencionado laudo, fazem prova a favor da contribuinte não só com
base nos referidos dispositivos legais (artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997), mas também em face
do que prescreve o art. 9o, do Decreto-lei no 1.598/7721.

21 Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela autoridade tributária, com
base no exame de livros e documentos da sua escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em informação
ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
§ 2o - Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados com observância do disposto
no § 1o.
§ 3o - O disposto no § 2o não se aplica aos casos em que a lei, por disposição especial, atribua ao contribuinte o ônus
da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

Para valer sua tese em prol da glosa, deveria ao menos a Fiscalização contrapor os
dados ou conclusão do laudo de avaliação que deu suporte à escrituração do ágio, seja alegando
eventuais vícios ou equívocos concretos que o tornariam imprestável em seu conteúdo, seja
demonstrando eventual simulação, mas nada disso foi feito, o que contamina a autuação fiscal
em face do critério jurídico empregado.
É aqui, nesse ponto, que repousa o grande equívoco na premissa que norteou o
trabalho fiscal, e que acabou sendo equivocadamente amparada pelo acórdão recorrido: o de
simplesmente negar o direito de deduzir o ágio pelo simples rótulo dele corresponder a um ágio
interno.
E ao contrário do que foi considerado, o tratamento contábil do ágio em tela, que
na verdade no mínimo era duvidoso á época, jamais poderia interferir no direito de sua dedução
fiscal. Uma coisa é uma coisa; outra coisa é outra coisa.
Como bem notou a Cons. Livia De Carli Germano em declaração de voto
apresentada no Acórdão no 9101-005.778, precedente este que analisou justamente o tratamento
fiscal do rotulado ágio interno:
... não estamos tratando, nos presentes autos, de Contabilidade, mas de Direito
Tributário. Assim, o fato de eventualmente se concordar com as conclusões acima
acerca do tratamento contábil do ágio intragrupo nada diz sobre os efeitos tributários
desse ágio.
De fato, muito embora o ágio seja registrado em livros contábeis, ele está previsto em
regras tributárias e é controlado em livros fiscais (ex. LALUR), independentemente do
que ocorre na contabilidade.
(...)
Não obstante, o simples fato de o ágio ter sido gerado em operação ocorrida entre partes
relacionadas não macula a operação. Assim, à mingua de qualquer alegação (e prova) de
inexistência de pagamento, de simulação de operações, de problemas quanto ao registro,
ao demonstrativo de rentabilidade futura ou à incorporação, não vislumbro fundamento
jurídico para a glosa das amortizações em questão.

O próprio STF22 já assinalou que ainda que a contabilidade elaborada para fins
de informação ao mercado, gestão e planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como
ponto de partida para a determinação das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum
subordina a tributação. A contabilidade constitui ferramenta utilizada também para fins
tributários, mas moldada nesta seara pelos princípios e regras próprios do Direito Tributário.
Essa Colenda CSRF, a propósito, inclusive rechaçou a tentativa das autoridades
fiscais conferirem prevalência de normas não tributárias (no caso, da CVM) sobre leis tributárias,
conforme atesta o seguinte julgado (Acórdão no 9101-002.539, de 20/01/2017), decidido na
ocasião por unanimidade de votos:
PREVALÊNCIA DA NORMA TRIBUTÁRIA SOBRE INSTRUÇÃO NORMATIVA
DE ÓRGÃO REGULADOR.
Disposição expressa da lei tributária sobre possibilidade de se amortizar a despesa de
ágio em 60 meses não pode ser afastada por instrução normativa expedida por órgão
regulador (CVM) que dispõe que a amortização deve ser dar no prazo de concessão.
Pode a empresa manter contabilidade empresarial para atender órgão regulador e
contabilidade fiscal para atender o interesse do Fisco. Instrução normativa de órgão

22 Trecho extraído do voto da Ministra Relatora Rosa Weber no RE 606.107/RS.
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

regulador não o condão de vincular a pessoa jurídica para fins fiscais porque não é
norma complementar expedida pela administração tributária nos termos do art. 100 do
CTN.

Ora, é perfeitamente normal que o Direito, enquanto criador de sua própria
realidade, se distancie de preceitos contábeis. Como aduz Ricardo Mariz de Oliveira23:
... a fonte e sede do ágio ou deságio está no ato ou negócio jurídico de que ele promana
e na respectiva disciplina legal, e não no lançamento contábil.
E mesmo que aquela contabilização tenha que ser adotada por necessária obediência às
prescrições da CVM ou de outro órgão regulatório, não afetará o tratamento tributário
para o ágio, pois a distinção de critérios não altera o tratamento tributário, devendo este
ser observado fora da contabilidade, nos termos do parágrafo 2o e do art. 177 da Lei no
6.40424 e dos parágrafos 2o e 3o do art. 8o do Decreto-lei n. 1.59825.

Caminhando nessa mesma trilha, Luis Eduardo Shoueri foi direito ao ponto:
Eis um bom exemplo de divergência entre as disciplinas contábil e tributária, já
existente mesmo antes das recentes modificações da legislação societária: embora
contabilmente o ágio exija uma participação de terceiros, a legislação tributária jamais
trouxe semelhante ressalva. Do ponto de vista tributário, o investidor deve, sempre,
registrar um ágio que corresponderá, sempre, à diferença positiva entre o valor
patrimonial e o preço pago pela participação societária. (...) Daí que eventuais lições
extraídas da Contabilidade devem ser lidas cum grano salis, visto que surgidas a partir
de outro pressuposto (o contábil), não adotado pelo legislador tributário. (SCHOUERI,
Luís Eduardo – Ágio em Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários). São Paulo:
Dialética. 2012. P. 106).

O que precisa ficar claro, contudo, é que a vedação à amortização do ágio em
operações entre partes relacionadas surgiu apenas com a conversão da MP 627/13 na Lei no
12.973/14, cuja exposição de motivos aponta que:
As novas regras contábeis trouxeram grandes alterações na contabilização das
participações societárias avaliadas pelo valor do patrimônio líquido. Dentre as
inovações introduzidas destacam-se a alteração quanto à avaliação e ao tratamento
contábil do novo ágio por expectativa de rentabilidade futura, também conhecido
como goodwill. O art. 21 estabelece prazos e condições para a dedução do novo ágio
por rentabilidade futura (goodwill) na hipótese de a empresa absorver patrimônio de
outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detinha participação

23 "Os motivos e os Fundamentos Econômicos dos Ágios e Deságios na Aquisição de Investimentos, na Perspectiva
da Legislação Tributária". In: Direito Tributário Atual no 23. Página 475.
24 "A companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem qualquer modificação da
escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta Lei, as disposições da lei tributária, ou de legislação
especial sobre a atividade que constitui seu objeto, que prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de
métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem registros, lançamentos ou ajustes ou a elaboração de outras
demonstrações financeiras".
25 “§ 2o - Para fins da escrituração contábil, inclusive da aplicação do disposto no § 2o do art. 177 da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, os registros contábeis que forem necessários para a observância das disposições
tributárias relativos à determinação da base de cálculo do imposto de renda e, também, dos demais tributos, quando
não devam, por sua natureza fiscal, constar da escrituração contábil, ou forem diferentes dos lançamentos dessa
escrituração, serão efetuados exclusivamente em:
I – livros ou registros contábeis auxiliares; ou
II – livros fiscais, inclusive no livro de que trata o inciso I do caput deste artigo.
§ 3o O disposto neste artigo será disciplinado em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil”.
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

societária adquirida com goodwill, apurado segundo o disposto no inciso III do art. 20
do Decreto-Lei no 1.598, de 1977. Esclarece que a dedutibilidade do goodwill só é
admitida nos casos em que a aquisição ocorrer entre empresas independentes. Grifamos

Somente, então, a partir da publicação da Lei 12.973/14, que produz efeitos
somente em relação às operações realizadas a partir de 1o de janeiro de 2015, é que passou a ser
vedado, no sistema jurídico, o registro e apuração de ágio em operações realizadas entre partes
relacionadas, de modo que a tentativa da Fiscalização de aplicar essa limitação para o caso
definitivamente não tem cabimento.
Nesse sentido se posicionou essa E. 1a Turma da CSRF em sessões de julgamento
ocorridas em novembro/2022, conforme atestam as ementas dos julgados abaixo transcritos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
(...)
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
Até a edição da Lei n. 12.973/14 inexistia proibição para a constituição de ágio em
operações de aquisição de participação societária de partes dependentes, sendo que
durante a vigência do artigo 36 da Lei n. 10.637/02, havia até previsão expressa de
diferimento de ganho de capital de operação de subscrição de participação societária
pelo valor de mercado com geração de ágio. Inexistindo comprovação de que as
operações que geraram o ágio entre partes dependentes foram fraudulentas, há que ser
mantida a dedutibilidade da então despesa com a amortização do ágio.
(Acórdão no 9101-006.358. Sessão de 08 de novembro de 2022. Rel. Cons. Alexandre
Evaristo Pinto).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO
INTERNO. EFEITOS TRIBUTÁRIOS MANTIDOS. Ágio T4U I.
Até o advento da MP 627/2013, convertida na Lei 12.973/2014, não era relevante para
fins fiscais a distinção entre ágio surgido em operação entre empresas do grupo
(denominado de “ágio interno”) e aquele surgido em operações entre empresas sem
vínculo. A mera circunstância de a operação ter sido realizada entre entes que pudessem
ser considerados como integrantes do mesmo grupo de empresas não descaracterizava o
ágio, cujos efeitos fiscais decorrem da legislação tributária
(Acórdão no 9101-006.373. Sessão de 09 de novembro de 2022. Rel. Cons. Livia De
Carli Germano).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso especial da contribuinte, considerando
prejudicada a análise da matéria “multa qualificada”.

Da multa qualificada
Como, porém, fui vencido no afastamento da glosa das despesas com a
amortização do ágio, passo a apreciar a segunda matéria admitida.
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

A multa qualificada foi afastada pela decisão de piso com base na seguinte
motivação (fls. 643):
(...)
Para que seja aplicada penalidade qualificada, pela ocorrência de fraude, o tipo deve
estar devidamente descrito, enquadrado e exaustivamente comprovado.
Não consegui identificar a subsunção dos atos praticados pelos envolvidos no processo,
caracterizadores do tipo previsto no art. 72 da Lei n. 4.502/1964.
No que se refere à ocorrência do fato gerador, não restou caracterizada a prática de ação
visando impossibilitar a execução, o prosseguimento ou oposição de qualquer forma de
obstáculo, ou, ainda, alguma forma de retardamento do fato gerador. Houve publicação
dos atos, registro contábil das operações e informação à administração tributária.
Tampouco vislumbrei a incidência de alguma forma de exclusão ou modificação das
características essenciais do fato gerador, de modo a reduzir o montante do imposto,
evitar ou diferir seu pagamento.
O Contribuinte, ora Interessado, na sua interpretação da legislação tributária/societária,
entendeu que pudesse praticar os atos já exaustivamente detalhados e, com esta postura,
se beneficiar do tratamento fiscal disposto no art.386 do RIR/99, nada além disso, ao
meu sentir, de modo que voto pelo afastamento da qualificação da multa, mantendo-
a em seu patamar típico, de 75% (setenta e cinco por cento) sobre os tributos lançados.

Em sede de recurso de ofício, porém, a qualificação da penalidade foi
restabelecida com base nas seguintes razões de decidir:
Também aqui penso que a decisão recorrida merece reforma. A modificação das
características essenciais do fato gerador, prevista no art. 72 da Lei no 4.502/1964, é a
inclusão na contabilidade de despesa artificial (a amortização do ágio), reduzindo as
bases de cálculo tributáveis. Essa artificialidade se encontra presente na geração mesma
desse ágio, conforme expus acima, e não vejo como entender que se tratou de mero
equívoco na interpretação da legislação tributária. Ao contrário, tanto a ciência contábil
quanto a abalisada doutrina tributária entendem pela inoponibilidade ao Fisco do ágio
criado intragrupo, sem a participação de um agente externo a validar que as operações
tenham sido feitas em condições de livre mercado, e sem o efetivo desembolso para a
aquisição de riqueza nova. Ao contrário, a contribuinte estava consciente de seus atos ao
registrar contabilmente a despesa artificialmente gerada, pelo que considero correta a
aplicação da multa qualificada de 150% ao lançamento.
Ressalto que, em outras situações, também já me manifestei pela possibilidade de
aproveitamento fiscal de ágio, ainda que presentes o uso de empresa veículo para sua
transferência e de incorporação reversa. Mas sempre diante de um ágio formado sem
qualquer mácula, entre partes independentes e mediante pagamento, o que não é o
presente caso.
Nessa linha de raciocínio, voto por dar provimento ao recurso de ofício, restabelecendo
a multa de ofício no percentual de 150%.

Não concordo com esse racional.
A qualificação da multa de ofício encontra-se prevista no § 1o do artigo 44 da Lei
no 9.430/96, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.

Da leitura desse dispositivo, verifica-se que a multa de ofício ordinária é de 75%,
cabível nas hipóteses de falta de recolhimento do tributo, falta de declaração ou apresentação de
declaração inexata, devendo esta ser duplicada apenas nas hipóteses previstas nos artigos 71, 72
ou 73 da Lei no 4.502/1964, abaixo transcritos.
Art . 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.

Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

Art. 73 - Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

Para que se possa, então, cogitar a qualificação da multa (de 75% para 150%), é
imprescindível que a autoridade fiscal identifique e comprove, além da conduta de não pagar
tributo, não declará-lo ou declará-lo de forma inexata, que a contribuinte teve a intenção de
esconder que ela própria incorreu na materialidade tributária ou que ela se valeu de medidas
ilícitas para manipular o fato gerador.
Para esse labor, deve-se diferenciar as hipóteses de contraste hermenêutico das
hipóteses em que o contribuinte busca atuar sobre o material fático, com vistas a
intencionalmente ocultar ou dificultar o descobrimento dos fatos ou operações efetivamente
praticadas. São coisas inconfundíveis...
Nesse caso concreto, entendo que não houve qualquer conduta fraudulenta ou
dolosa por parte da contribuinte, mas, quando muito, uma interpretação divergente quanto às
normas tributárias que conferem o direito de deduzir o chamado ágio interno, interpretação
divergente esta que, nesse caso concreto, inclusive gerou a tributação imediata do ganho de
capital pelos vendedores da ordem de R$ 50 milhões.
Que fraude é essa que levaria ao recolhimento de tributo dessa magnitude? A
resposta é simples: não há fraude nenhuma!
De fato, a falta de menção expressa, nos arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/97, às
operações havidas dentro mesmo grupo econômico, de maneira nenhuma conduz ao
entendimento de que não haveria possibilidade de registro de ágio em operações desse jaez.
Tanto é assim que o Legislador passou a prever a impossibilidade expressa do ágio interno
somente com o adento da Lei no 12.973/14.
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

Ao contrário do que quer fazer crer a fiscalização e o acórdão recorrido, o registro
de despesas a título de ágio interno é perfeitamente compreensível, ainda que passível de
discordância no plano da hermenêutica jurídica.
Definitivamente não vislumbro, portanto, nenhum indício de utilização de
qualquer tipo de medida fraudulenta por parte da recorrida. Pelo contrário, os valores glosados
foram contabilizados, a operação foi divulgada tal como efetivamente ocorreu e foi a partir das
informações colhidas da própria contribuinte que a fiscalização tomou conhecimento dos fatos e
lançou os tributos que considerou devidos.
É certo que o contribuinte, dentro de sua liberdade de empreender e buscar
maximizar seus resultados, também buscou, na reorganização societária fiscalizada, deduzir as
referidas despesas com o polêmico ágio gerado em operações dentro do mesmo grupo
econômico, e com isso obter economia tributária, mas daí a afirmar que restariam caracterizados
dolo ou fraude, com a devida vênia, me parece existir um verdadeiro abismo.
Nas palavras do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal ("STF") Joaquim
Barbosa, em voto proferido na ADI 2.588:
Entendo que a obsolescência da legislação tributária não pode ser invocada para
proteger a evasão fiscal, isto é, os esforços intencionalmente fraudulentos para ocultar
fatos jurídicos tributários. A boa-fé do contribuinte é a contrapartida do devido processo
legal para a autoridade fiscal. Em síntese, a autoridade fiscal não pode simplesmente
presumir que o contribuinte esteja intencionalmente se esquivando do pagamento do
tributo devido, ao mesmo tempo em que o contribuinte não pode dolosamente ocultar os
fatos jurídicos que geram as obrigações tributárias.
A Constituição consagrou o devido processo legal material (art. 5o, LIV), o princípio da
estrita legalidade tributária (art. 150, I) e o direito à propriedade (art. 5o, caput). Esses
marcos constitucionais condicionam a atuação das autoridades fiscais de todos os níveis,
impedindo-as de utilizar ficções ou presunções imoderadas, desproporcionais ou cuja
única justificativa seja a facilitação do trabalho do agente público. [...]

Acrescente-se, aqui, que havendo uma razoável dúvida interpretativa sobre os
requisitos legais para a dedução fiscal do ágio, inclusive o rotulado ágio interno, deve-se aplicar
a menor penalidade inclusive aos olhos do que prevê o CTN no seu artigo 112, I e II, verbis:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
(...)

Finalmente, cabe também pontuar que essa E. 1a Turma da CSRF, em recentes
decisões, vem afastando a qualificação da multa sobre exigências decorrentes da glosa do dito
ágio interno, conforme atestam as ementas dos seguintes julgados:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
ÁGIO INTERNO. MULTA QUALIFICADA. ACUSAÇÃO DE ARTIFICIALIDADE
E DISPÊNDIO FICTÍCIO. OPERAÇÃO INTRAGRUPO. INEXISTÊNCIA DE
PROIBIÇÃO
LEGAL
EXPRESSA
E
OBJETIVA.
DIVERGÊNCIA
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

HERMENÊUTICA SOBRE A LICITUDE DA FORMAÇÃO E DAS REGRAS PARA
A DEDUÇÃO DA DESPESA. AUSÊNCIA DE FRAUDE SONEGAÇÃO OU
CONLUIO. AFASTAMENTO DA EXASPERAÇÃO DA PENA. DECADÊNCIA.
MATÉRIA DECORRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 150 §4 DO CTN.
As acusações de práticas fraudulentas, sonegatórias ou de conluio pelos contribuintes
demandam demonstração específica e juridicamente adequada de sua ocorrência, bem
como conjunto probatório concreto correspondente. Inexistindo proibição legal expressa
e objetiva da amortização fiscal do ágio gerado em operação intragrupo ou com partes
relacionadas, não pode a divergência hermenêutica entre contribuintes e Fisco sobre os
critérios de materialidade para a sua formação e a legitimidade de sua posterior dedução
ser tratada ou confundida com tais ilícitos.
A qualificação da multa de ofício é medida extrema e excepcional, que deve ter sua
aplicação reservada àqueles que, acima de qualquer dúvida ou plausibilidade de boa-fé,
adotaram posturas antijurídicas altamente lesivas e verdadeiramente delituosas.
Ainda que prevalecendo a glosa do ágio, mas não sendo demonstrada e cabalmente
comprovada a presença, nas transações que geraram a despesa com o sobrepreço, das
práticas de fraude, sonegação ou conluio, dentro das suas conceituações legais próprias,
deve ser aplicada a multa de ofício na sua monta ordinária de 75%
(Acórdão no 9101-005.973. Sessão de 08 de fevereiro de 2022. Rel. Caio Cesar Nader
Quintella).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
GLOSA DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE “ÁGIO INTERNO. MULTA
QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO.
Considerando que, à época dos fatos geradores, a indedutilidade do dito ágio interno era
no mínimo duvidosa, incabível a qualificação da penalidade (de 75% para 150%), afinal
a interpretação em prol de sua dedução fiscal está longe de caracterizar prática
fraudulenta ou sonegatória, únicas hipóteses aptas a ensejar a onerosa duplicação da
multa de ofício.
(Acórdão no 9101-006.376. Sessão de 10 de novembro de 2022. Red. Designado Luis
Henrique Marotti Toselli).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006
ÁGIO
INTERNO.
MULTA
QUALIFICADA.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
IMPOSSIBILIDADE.
Para que se possa caracterizar a hipótese legal que autoriza a qualificação da multa, nos
termos do artigo 44 da Lei 9.430/1996, é imprescindível que a autoridade autuante
indique a se conduta praticada configura sonegação, fraude e/ou conluio, hipóteses
respectivamente dos artigos.71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964.
Além de haver deficiência na acusação fiscal, da análise das imputações verifica-se que
não restou caracterizada uma situação de sonegação ou fraude por parte do sujeito
passivo, mas apenas uma divergência de interpretação quanto ao real alcance das
normas tributárias que disciplinam a amortização do ágio em reorganizações societárias
intragrupo.
(Acórdão no 9101-006.461. Sessão de 2 de fevereiro de 2023. Rel. Alexandre Evaristo
Pinto).

Fl. 1467
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

Na linha desses precedentes jurisprudenciais, entendo que a multa qualificada não
se sustenta, devendo esta ser reduzida de 150% para 75%.

Conclusão

Pelo exposto, dou provimento ao recurso especial da contribuinte.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada.
O I. Relator restou vencido em sua proposta de dar provimento ao recurso especial
da Contribuinte em relação à matéria “amortização de ágio interno”. A maioria qualificada do
Colegiado compreendeu que o acórdão recorrido não merecia reforma neste ponto.
Isto porque, ainda que na operação haja transferência de recursos, bem como
apuração e tributação de ganho de capital, não houve terceiro a validar o valor atribuído à
participação societária e constituí-lo como preço de aquisição, a evidenciar que a projeção de
rentabilidade futura corresponde, tão só, a reavaliação de ativo mantido sob o mesmo controle e
que, assim, não constitui ágio ou mais-valia passível de amortização fiscal.
A jurisprudência deste Conselho está consolidada desde a edição do Acórdão no
9101-002.300, de 7 de abril de 2016, no sentido de que não há qualquer substância econômica
nos valores que, formados internamente ao grupo econômico em operações desta espécie,
passam a reduzir as bases tributáveis, independentemente da vedação posteriormente veiculada
na Lei no 12.973/2014 ou mesmo nos casos em que, antes da revogação pela Lei no 11.196/2005,
vislumbrava-se “opção legal” no art. 36 da Lei no 10.637/2002.
Na sequência são transcritas as razões de decidir expressas pela ex-Conselheira
Adriana Gomes Rêgo no Acórdão no 9101-002.388 (“Caso Gerdau”), cujos fundamentos, aqui
adotados, refutam os argumentos de defesa da Contribuinte:
O argumento de que como o legislador não vedou o ágio surgido de operações
intragrupo, tudo seria possível, é mais absurdo ainda, porque a Lei no 9.532, de 1997
trata expressamente de participações adquiridas com ágio ou deságio e ágio pressupõe
um pagamento (ou que se arque com um dispêndio) maior do que um valor
contabilizado (como deságio pressupõe pagamento a menor), reforçando-se ainda,
quando o caput do art. 7o faz referência ao Decreto-Lei no 1.598, de 1977, o qual,
também de forma expressa, define o ágio como diferença entre custo de aquisição e o
valor do PL ao tempo dessa aquisição:
Lei no 9.532, de 1997
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

Art. 7o - A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977:
.........................................................................................................
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para
cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
.(Negritei)
Decreto-lei no 1.598, de 1977 (redação vigente ao tempo dos fatos geradores)
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.(Negritei)
É oportuno registrar que não se está aqui a ampliar a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, como quis fazer crer a Recorrida em suas contrarrazões, mas simplesmente
interpretando o que dispôs o legislador. E nem mesmo a se fazer uma interpretação
econômica dos fatos ou da lei. É que não faz o menor sentido tratar como “custo” o que
não representou qualquer dispêndio! Até ouso dizer que o que está a se fazer aqui é uma
interpretação literal da lei, porque sequer consigo vislumbrar custo diferente de
dispêndio e dispêndio diferente de se arcar com um ônus.
Aliás, a definição de Custo de Aquisição trazida pelo Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações elaborado pela FIPECAFI (item 10.3.2.a, da 7a ed., 2008), não
deixa dúvidas:
“a) CUSTO DE AQUISIÇÃO O custo de aquisição é o valor efetivamente
despendido na transação por subscrição relativa a aumento de capital, ou ainda
pela compra de ações de terceiros, quando a base do custo é o preço total pago.
Vale lembrar que esse valor pago é reduzido dos valores recebidos a título de
distribuição de lucros (dividendos), dentro do período de seis meses após a
aquisição das cotas ou ações da investida.” (Grifei)
Ou seja, os valores a serem registrados como custo de aquisição, como preço pago, deve
corresponder ao valor despendido, pago, nas transações com agentes externos, para
obtenção do investimento.
Ainda do referido Manual, 7a ed., destaco todas as menções feitas a valor pago e
aquisição de ações, no sentido de demonstrar o que a teoria contábil considera custo de
aquisição e ágio:
“11.7.1 – Introdução e Conceito Os investimentos, como já vimos, são
registrados pelo valor da equivalência patrimonial e, nos casos em que os
investimentos foram feitos por meio de subscrições em empresas coligadas ou
controladas, formadas pela própria investidora, não surge normalmente
qualquer ágio ou deságio. Vejase, todavia, caso especial no item 11.7.6.
Todavia, no caso de uma companhia adquirir ações de uma empresa já
existente, pode surgir esse problema.
O conceito de ágio ou deságio, aqui, não é o da diferença entre o valor pago
pelas ações e seu valor nominal, mas a diferença entre o valor pago e o valor
patrimonial das ações, e ocorre quando adotado o método da equivalência
patrimonial.
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

Dessa forma, há ágio quando o preço de custo das ações for maior que seu valor
patrimonial, e deságio, quando for menor, como exemplificado a seguir.
11.7.2 Segregação Contábil do Ágio ou Deságio
Ao comprar ações de uma empresa que serão avaliadas pelo método da
equivalência patrimonial, deve-se, já na ocasião da compra, segregar na
Contabilidade o preço total de custo em duas subcontas distintas, ou seja, o
valor da equivalência patrimonial numa subconta e o valor do ágio (ou deságio)
em outra subconta.(...)
11.7.3 Determinação do Valor do Ágio ou Deságio
a) GERAL
Para permitir a determinação do valor do ágio ou deságio, é necessário que, na
data-base da aquisição das ações, se determine o valor da equivalência
patrimonial do investimento, para o que é necessária a elaboração de um
Balanço da empresa da qual se compraram as ações, preferencialmente na
mesma data-base da compra das ações ou até dois meses antes dessa data.
Todavia, se a aquisição for feita com base num Balanço de negociação, poderá
ser utilizado esse Balanço, mesmo que com defasagem superior aos dois meses
mencionados. Ver exemplos a seguir.
b) DATA-BASE
Na prática, esse tipo de negociação é usualmente um processo prolongado,
levando, às vezes, a meses de debates até a conclusão das negociações. A data-
base da contabilização da compra é a da efetiva transmissão dos direitos de tais
ações aos novos acionistas; a partir dela, passam a usufruir dos lucros gerados
e das demais vantagens patrimoniais.(...)
11.7.4 Natureza e Origem do Ágio ou Deságio
(...)
c) ÁGIO POR VALOR DE RENTABILIDADE FUTURA Esse ágio (ou deságio)
ocorre quando se paga pelas ações um valor maior (menor) que o patrimonial,
em função de expectativa de rentabilidade futura da coligada ou controlada
adquirida.
Esse tipo de ágio ocorre com maior frequência por envolver inúmeras situações
e abranger diversas possibilidades.
No exemplo anterior da Empresa B, os $ 100.000.000 pagos a mais na compra
das ações representam esse tipo de ágio e devem ser registrados nessa subconta
específica.
Sumariando, no exemplo anterior, a contabilização da compra das ações pela
Empresa A, por $ 504.883.200, seria (...).
11.7.5 Amortização do Ágio ou Deságio
CONTABILIZAÇÃO
V – Amortização do ágio (deságio) por valor de rentabilidade futura
O ágio pago por expectativa de lucros futuros da coligada ou controlada deve
ser amortizado dentro do período pelo qual se pagou por tais futuros lucros, ou
seja, contra os resultados dos exercícios considerados na projeção dos lucros
estimados que justifiquem o ágio. O fundamento aqui é o de que, na verdade, as
receitas equivalentes aos lucros da coligada ou controlada não representam um
lucro efetivo, já que a investidora pagou por eles antecipadamente, devendo,
portanto, baixar o ágio contra essas receitas. Suponha que uma empresa tenha
pago pelas ações adquiridas um valor adicional ao do patrimônio líquido de $
200.000, correspondente a sua participação nos lucros dos 10 anos seguintes da
empresa adquirida. Nesse caso, tal ágio deverá ser amortizado na base de 10%
ao ano. (Todavia, se os lucros previstos pelos quais se pagou o ágio não forem
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

projetados em uma base uniforme de ano para ano, a amortização deverá
acompanhar essa evolução proporcionalmente).(...)
Nesse sentido, a CVM determina que o ágio ou o deságio decorrente da
diferença entre o valor pago na aquisição do investimento e o valor de mercado
dos ativos e passivos da coligada ou controlada deverá ser amortizada da
seguinte forma
(...).
11.7.6 Ágio na Subscrição
(...)
por outro lado, vimos nos itens anteriores ao 11.7 que surge o ágio ou deságio
somente quando uma empresa adquire ações ou quotas de uma empresa já
existente, pela diferença entre o valor pago a terceiros e o valor patrimonial de
tais ações ou quotas adquiridas dos antigos acionistas ou quotistas.
Poderíamos concluir, então, que não caberia registrar um ágio ou deságio na
subscrição de ações. Entendemos, todavia, que quando da subscrição de novas
ações, em que há diferença entre o valor de custo do investimento e o valor
patrimonial contábil, o ágio deve ser registrado pela investidora.
Essa situação pode ocorrer quando os acionistas atuais (Empresa A) de uma
empresa B resolvem admitir novo acionista (Empresa X) não pela venda de
ações já existentes, mas pela emissão de novas ações a serem subscritas, pelo
novo acionista. Ou quando um acionista subscreva aumento de capital no lugar
de outro.
O preço de emissão das novas ações, digamos $ 100 cada, representa a
negociação pela qual o acionista subscritor está pagando o valor patrimonial
contábil da Empresa B, digamos $ 60, acrescido de uma mais-valia de $ 40,
correspondente, por exemplo, ao fato de o valor de mercado dos ativos da
Empresa B ser superior a seu valor contabilizado. Tal diferença representa, na
verdade, uma reavaliação de ativos, mas não registrada pela Empresa B, por
não ser obrigatória.
Notemos que, nesse caso, não faz sentido lógico que o novo acionista ou mesmo
o antigo, ao fazer a integralização do capital, registre seu investimento pelo
valor patrimonial das suas ações e reconheça a diferença como perda não
operacional. Na verdade, nesse caso, o valor pago a mais tem substância
econômica bem fundamentada e deveria ser registrado como um ágio, baseado
no maior valor de mercado dos ativos da Empresa B.”
É de se observar, ainda, que mesmo na subscrição de ações, fala-se em preço e
pagamento de valor.
É bem verdade que no item 38.6.1.2, ao tratar da Incorporação Reversa com Ágio
Interno, o referido Manual, ao analisar o art. 36 da Lei no 10.637, de 2002, aduz que o
referido diploma legal admitia a reavaliação de participações societárias, quando da
integralização de ações subscritas, com o diferimento da tributação do IRPJ e da CSLL
e concluem os autores da obra:
“Questiona-se, desse modo, a racionalidade econômica do art. 36 da Lei no
10.637, de 2002, pelo lado do ente tributante, que permite que grupos
econômicos, em operações de combinação de negócios, criem artificialmente,
ágios internamente, por intermédio da constituição de ‘sociedades veículos’, que
surgem e são extintas em curso lapso temporal, ou pela utilização de sociedades
de participação denominadas ‘casca’, com finalidade meramente elisiva.
Do ponto de vista tributário, à luz do art. 36, e dependendo da forma pela qual a
operação é realizada, a Fazenda pública perde porque permite a dedutibilidade
da quota de ágio amortizada para fins de IRPJ e base de cálculo da CSLL e
difere a tributação do ‘ganho de capital’ registrado pela companhia que
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

subscreve e integraliza aumento de capital em ‘sociedade veículo’ ou de
participação ‘casca’, a ser em seguida incorporada”.
Com a devida vênia aos autores, é de se verificar e como a própria Recorrida aduz em
suas Contrarrazões, que existe permissão legal, sim, de integralização de capital social
com ações de outra empresa, que há permissão legal de avaliação de investimentos em
sociedades coligadas e controladas com o desdobramento do custo de aquisição em
ágio; contudo, o que não há é autorização legal para, em virtude dessa integralização,
lançar em contrapartida o desdobramento do custo como ágio, pois, em operações
internas, sem que um terceiro se disponha a pagar uma mais-valia, não há ágio; a
contrapartida é uma reavaliação de ativos.
E é isso que os autores confundem quando tratam do art. 36 da Lei no 10.637, de 2002,
porque essa lei sequer fala em ágio. Assim, o que tal dispositivo tratava é da
possibilidade de diferimento do ganho de capital, quando uma companhia A, que possui
participação societária em B, resolve constituir C, subscrevendo capital com ações
reavaliadas de B. Ocorre que essa reavaliação de B é puramente uma reavaliação,
quando as operações ocorrem dentro de um mesmo grupo. A lei não autoriza que a
contrapartida da reavaliação seja uma conta de ágio. Só existe ágio se um terceiro se
dispõe a reconhecer esse sobre-preço e a pagar por ele. Sem onerosidade, descabe falar
em mais-valia.
E é nessa linha que os autores acabam concluindo às fls. 599 e 600 da 7a edição:
“Para admitir-se o registro da parcela legalmente dedutível do ágio gerado
internamente, deve-se enxerga-la tecnicamente, abstraindo outras questões,
similarmente a um ativo fiscal diferido advindo de estoques de prejuízos fiscais e
de bases negativas de contribuição social. Poder-se-ia advogar que seu registro
encontra amparo no fato de haver uma evidência persuasiva de sua substância
econômica: um diploma legal que corrobora o seu surgimento. E ainda dentro
dessa corrente de pensamento, seria admitido como critério de mensuração
contábil inicial, por analogia, o mesmo dispensado a um ativo fiscal diferido
advindo de estoques de prejuízos fiscais e de bases negativas de contribuição
social, qual seja, mensuração a valores de saída, utilizando o método do fluxo
de benefícios futuros trazidos a valor presente, no limite de benefícios nominais
projetados para dez anos.
Por outro lado, haveria também como refutar o registro da parcela legalmente
dedutível do ágio gerado internamente, ao se enxerga-la tecnicamente como um
intangível gerado internamente. Dentro do Arcabouço Conceitual Contábil em
vigor, considerando a mensuração a valores de entrada, não se admite o
reconhecimento de um ativo que não seja por seu custo de aquisição. Um
intangível gerado internamente, como no caso em comento, embora gere
benefícios econômicos inquestionáveis para uma dada entidade, tem o seu
reconhecimento contábil obstado por uma simples razão: a ausência de custo
para ser confrontado com benefícios gerados e permitir, com isso, a apuração
de lucros consentâneos com a realidade econômica da entidade.
(...)
Só que, no caso desses créditos tributários derivados de operações societária
entre empresas sob controle comum, não há, na essência, e também na figura
das demonstrações consolidadas, qualquer desembolso que lhes dê suporte.
Direitos obtidos sem custo, como direitos autorais, por exemplo, não são
contabilizados; o goodwill (fundo de comércio) desenvolvido sem custo ou com
custo diluído ao longo de vários anos na forma de despesas já reconhecidas
também não é contabilizado; patentes criadas pela empresa são registradas
apenas pelo seu custo etc. Por que os direitos de pagar menos tributos futuros,
advindos de operações com ausência de propósito negocial e permeadas por
abuso de forma, seriam registrados? Essas seriam discussões no campo técnico
e conceituai a serem travadas. Contudo, estimulando um pouco mais o debate,
deve-se atentar para uma questão sobremaneira crucial para a Contabilidade.
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

Do ponto de vista institucional e moral da profissão contábil, e por que não
político, admitir-se o registro do ativo fiscal implica estimular o surgimento de
uma indústria do ágio?
Assim, à parte possíveis controvérsias conceituais, o procedimento mais
adequado, técnica e eticamente, é não se proceder ao reconhecimento do ativo
fiscal diferido nessas operações."(Grifei)
Por oportuno, trago ainda a versão do Manual de Contabilidade Societária, após as
normas internacionais e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(edição de 2010, pág. 442), que reforça ainda mais o que entendiam os autores do
Manual:
"Considerando que na época não havia uma normatização contábil similar ao
CPC 15, a consequência direta da prática desse tipo de incorporação (reversa)
era a geração de um benefício fiscal bem como o reconhecimento contábil de um
ágio gerado internamente (contra o qual, nós, os autores deste Manual, sempre
nos insurgimos).
Dessa forma, era fortemente criticada a racionalidade econômica do art. 36 da
Lei ne 10.637/02, que permitia que grupos econômicos, em operações de
combinação de negócios (sob controle comum) criassem artificialmente ágios
internamente por intermédio da constituição de "sociedades veículo", que
surgem e são extintas em curto lapso de tempo, ou pela utilização de sociedades
de participação denominadas "casca", com finalidade meramente elisiva.
Nesse sentido, vale lembrar que a CVM vedava fortemente esse tipo de prática
(vide Ofício-Circular CVM SNC/SEP no 01/2007), uma vez que a operação se
realizava entre entidades sob controle comum e, portanto, careciam de
substância econômica (nenhuma riqueza era gerada efetivamente em tais
operações). Além disso, o ágio fundamentado em rentabilidade futura (goodwill)
proveniente de combinações entre entidades sob controle comum era eliminado
nas demonstrações consolidadas da controladora final, tornando inconsistente o
reconhecimento desse tipo de ágio gerado internamente (na ótica do grupo
econômico não houve geração de riqueza).
Atualmente, o art. 36 da Lei na 10.637/02 foi revogado pela Lei na 11.196/05
(art. 133, inciso III), bem como com a entrada em vigor do CPC 15, para fins de
publicação de demonstrações contábeis, não mais será possível reconhecer
contabilmente um ágio gerado internamente em combinações de negócio
envolvendo entidades sob controle comum."
Convém observar que tudo isso foi escrito antes mesmo da MP no 627, de 2013!
É importante também destacar que o próprio Conselho Federal de Contabilidade
estabeleceu, por meio da Resolução no CFC no 750, de 1993, que as essências das
transações devem prevalecer sobre a forma, e que a avaliação dos componentes
patrimoniais deve ser efetuada com base nos valores de entrada, considerando-se como
tais aqueles resultantes do consenso com os agentes externos ou da imposição destes,
senão vejamos:
Art. 1o. Constituem PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE
(PFC) os enunciados por esta Resolução.
§ 1o. A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade é obrigatória
no exercício da profissão e constitui condição de legitimidade das Normas
Brasileiras de Contabilidade (NBC).
§ 2o. Na aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade há situações
concretas e a essência das transações deve prevalecer sobre seus aspectos
formais.
(...)
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

Art. 7o. Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores
originais das transações com o mundo exterior, expressos a valor presente na
moeda do País, que serão mantidos na avaliação das variações patrimoniais
posteriores, inclusive quando configurarem agregações ou decomposições no
interior da ENTIDADE.
Parágrafo único. Do Princípio do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL
resulta:
I - a avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com base nos
valores de entrada, considerando-se como tais os resultantes do consenso com
os agentes externos ou da imposição destes;
II – uma vez integrado no patrimônio, o bem, direito ou obrigação não poderão
ter alterados seus valores intrínsecos, admitindo-se, tão-somente, sua
decomposição em elementos e/ou sua agregação, parcial ou integral, a outros
elementos patrimoniais;
III – o valor original será mantido enquanto o componente permanecer como
parte do patrimônio, inclusive quando da saída deste;
IV – os Princípios da ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA e do REGISTRO PELO
VALOR ORIGINAL são compatíveis entre si e complementares, dado que o
primeiro apenas atualiza e mantém atualizado o valor de entrada
V – o uso da moeda do País na tradução do valor dos componentes patrimoniais
constitui imperativo de homogeneização quantitativa dos mesmos.” (Grifei)
O Conselho Federal de Contabilidade editou, ainda, a Resolução CFC no 1.110/2007
para aprovar a NBC T 19.10 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, aplicável aos
exercícios encerrados a partir de dezembro de 2008, cujo item 120 determina
expressamente:
“120. O reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura gerado
internamente (goodwill interno) é vedado pelas normas nacionais e
internacionais. Assim, qualquer ágio dessa natureza anteriormente registrado
precisa ser baixado”.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis também repudiou o ágio interno por meio do
CPC no 04, aprovado em 2010, que, ao se manifestar sobre ativo intangível, dedicou os
itens 48 a 50 para tratar do “Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura
(goodwill) gerado internamente”, deixando bastante claro que tal ágio sequer deve ser
reconhecido como ativo:
Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente
48. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente não deve ser reconhecido como ativo.
49. Em alguns casos incorrese em gastos para gerar benefícios econômicos
futuros, mas que não resultam na criação de ativo intangível que se enquadre
nos critérios de reconhecimento estabelecidos no presente Pronunciamento.
Esses gastos costumam ser descritos como contribuições para o ágio derivado
da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente, o qual
não é reconhecido como ativo porque não é um recurso identificável (ou seja,
não é separável nem advém de direitos contratuais ou outros direitos legais)
controlado pela entidade que pode ser mensurado com confiabilidade ao
custo.(Grifei)
Também em 2010, o Conselho Federal de Contabilidade por meio da Resolução CFC no
1.303, de 2010, aprovou a NBC TG 04, que tem como base o mencionado
Pronunciamento Técnico CPC 04 já acima transcrito:
Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

48. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente não deve ser reconhecido como ativo.
49. Em alguns casos incorre-se em gastos para gerar benefícios econômicos
futuros, mas que não resultam na criação de ativo intangível que se enquadre
nos critérios de reconhecimento estabelecidos na presente Norma. Esses gastos
costumam ser descritos como contribuições para o ágio derivado da expectativa
de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente, o qual não é
reconhecido como ativo porque não é um recurso identificável (ou seja, não é
separável nem advém de direitos contratuais ou outros direitos legais)
controlado pela entidade que pode ser mensurado com confiabilidade ao custo.
50. As diferenças entre valor de mercado da entidade e o valor contábil de seu
patrimônio líquido, a qualquer momento, podem incluir uma série de fatores que
afetam o valor da entidade. No entanto, essas diferenças não representam o
custo dos ativos intangíveis controlados pela entidade. (Grifei)
Também a Comissão de Valores Mobiliários, por meio do Ofício-Circular
CVM/SNC/SEP no 1, de 2007, no item 20.1.7 tratou o ágio interno nos seguintes
termos:
20.1.7 “Ágio” gerado em operações internas
A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação societária
de grupos econômicos (incorporação de empresas ou incorporação de ações)
resultam na geração artificial de “ágio”.
Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas, iniciase com a
avaliação econômica dos investimentos em controladas ou coligadas e, ato
contínuo, utilizarse do resultado constante do laudo oriundo desse processo
como referência para subscrever o capital numa nova empresa. Essas operações
podem, ainda, serem seguidas de uma incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de ações a
valor de mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.
Em nosso entendimento, ainda que essas operações atendam integralmente os
requisitos societários, do ponto de vista econômico-contábil é preciso esclarecer
que o ágio surge, única e exclusivamente, quando o preço (custo) pago pela
aquisição ou subscrição de um investimento a ser avaliado pelo método da
equivalência patrimonial, supera o valor patrimonial desse investimento. E mais,
preço ou custo de aquisição somente surge quando há o dispêndio para se obter
algo de terceiros. Assim, não há, do ponto de vista econômico, geração de
riqueza decorrente de transação consigo mesmo. Qualquer argumento que não
se fundamente nessas assertivas econômicas configura sofisma formal e,
portanto, inadmissível.
Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de acréscimo
de riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com eles próprios.
Ainda que, do ponto de vista formal, os atos societários tenham atendido à
legislação aplicável (não se questiona aqui esse aspecto), do ponto de vista
econômico, o registro de ágio, em transações como essas, somente seria
concebível se realizada entre partes independentes, conhecedoras do negócio,
livres de pressões ou outros interesses que não a essência da transação,
condições essas denominadas na literatura internacional como “arm’s length”.
Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se revestem de
substância econômica e da indispensável independência entre as partes, para
que seja passível de registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade.
(Grifei)
Em 2011, inclusive, o Comitê quando aprova o CPC no 15, que trata das demonstrações
contábeis acerca da combinação de negócios e seus efeitos, deixa expresso que o
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

Pronunciamento não alcança a combinação de negócios de entidades ou negócios sob
controle comum:
Objetivo
1. O objetivo deste Pronunciamento é aprimorar a relevância, a confiabilidade e
a comparabilidade das informações que a entidade fornece em suas
demonstrações contábeis acerca de combinação de negócios e sobre seus
efeitos. Para esse fim, este Pronunciamento estabelece princípios e exigências
da forma como o adquirente:
(a) reconhece e mensura, em suas demonstrações contábeis, os ativos
identificáveis adquiridos, os passivos assumidos e as participações societárias
de não controladores na adquirida;
(b) reconhece e mensura o ágio por expectativa de rentabilidade futura
(goodwill adquirido) advindo da combinação de negócios ou o ganho
proveniente de compra vantajosa; e
(c) determina quais as informações que devem ser divulgadas para possibilitar
que os usuários das demonstrações contábeis avaliem a natureza e os efeitos
financeiros da combinação de negócios.
........................................................................................................
Combinação de negócios de entidades sob controle comum –aplicação do item
2(c)
B1. Este Pronunciamento não se aplica a combinação de negócios de entidades
ou negócios sob controle comum. A combinação de negócios envolvendo
entidades ou negócios sob controle comum é uma combinação de negócios em
que todas as entidades ou negócios da combinação são controlados pela mesma
parte ou partes, antes e depois da combinação de negócios, e esse controle não é
transitório.
B2. Um grupo de indivíduos deve ser considerado como controlador de uma
entidade quando, pelo resultado de acordo contratual, eles coletivamente têm o
poder para governar suas políticas financeiras e operacionais de forma a obter
os benefícios de suas atividades. Portanto, uma combinação de negócios está
fora do alcance deste Pronunciamento quando o mesmo grupo de indivíduos
tem, pelo resultado de acordo contratual, o poder coletivo final para governar
as políticas financeiras e operacionais de cada uma das entidades da
combinação de forma a obter os benefícios de suas atividades, e esse poder
coletivo final não é transitório.
E não é só isso: até este voto do acórdão recorrido, a jurisprudência do CARF também
trilhava o mesmo caminho, isto é, o CARF não admitia a dedutibilidade da amortização
de ágio surgido em operações internas ao grupo econômico, nem com o uso de
empresas veículos, conforme acórdãos trazidos pela Fazenda em seu Recurso, todos de
decisões unânimes na matéria ágio: 10196724, 10323.290, 10517.219.
Por conseguinte, não se pode afirmar agora, como suscitado da sessão passada, que o
ágio interno só deixou de ser dedutível a partir da Lei no 12.973, de 2014, ou melhor, da
MP no 627, de 2013, da qual referida lei resultou por conversão. Na verdade, a nova lei,
ao dispor expressamente assim, nada mais fez do que esclarecer que, por óbvio, ágio
pressupõe sobrepreço pago por partes independentes, ou seja, a indedutibilidade do ágio
interno para fins fiscais decorre do fato de ele não ser aceito sequer contabilmente.
Aliás, é nesta linha que se verifica já na própria exposição de motivos da MP no 637, de
2013, que ora colaciono:
EM no 00187/2013 MF
Brasília, 7 de Novembro de 2013
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

Submeto à apreciação de Vossa Excelência a Medida Provisória que altera a
legislação tributária federal e revoga o Regime Tributário de Transição RTT
instituído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, bem como dispõe sobre a
tributação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, com relação ao acréscimo
patrimonial decorrente de participação em lucros auferidos no exterior por
controladas e coligadas e de lucros auferidos por pessoa física residente no
Brasil por intermédio de pessoa jurídica controlada no exterior; e dá outras
providências.
1. A Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, alterou a Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 Lei das Sociedades por Ações, modificando a base de cálculo
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ, da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS. A Lei no
11.941, de 2009, instituiu o RTT, de forma opcional, para os anos-calendário de
2008 e 2009, e, obrigatória, a partir do ano-calendário de 2010.
2. O RTT tem como objetivo a neutralidade tributária das alterações trazidas
pela Lei no 11.638, de 2007. O RTT define como base de cálculo do IRPJ, da
CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP, e da COFINS os critérios contábeis
estabelecidos na Lei no 6.404, de 1976, com vigência em dezembro de 2007. Ou
seja, a apuração desses tributos tem como base legal uma legislação societária
já revogada.
3. Essa situação tem provocado inúmeros questionamentos, gerando
insegurança jurídica e complexidade na administração dos tributos. Além disso,
traz dificuldades para futuras alterações pontuais na base de cálculo dos
tributos, pois a tributação tem como base uma legislação já revogada, o que
motiva litígios administrativos e judiciais.
4. A presente Medida Provisória tem como objetivo a adequação da legislação
tributária à legislação societária e às normas contábeis e, assim, extinguir o
RTT e estabelecer uma nova forma de apuração do IRPJ e da CSLL, a partir de
ajustes que devem ser efetuados em livro fiscal. Além disso, traz as
convergências necessárias para a apuração da base de cálculo da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS.
(...)
15.9. O art. 20, com o intuito de alinhá-lo ao novo critério contábil de avaliação
dos investimentos pela equivalência patrimonial, deixando expressa a sua
aplicação a outras hipóteses além de investimentos em coligadas e controladas,
e registrando separadamente o valor decorrente da avaliação ao valor justo dos
ativos líquidos da investida (mais-valia) e a diferença decorrente de
rentabilidade futura (goodwill). O § 3o determina que os valores registrados a
título de mais-valia devem ser comprovados mediante laudo elaborado por
perito independente que deverá ser protocolado na Secretaria da Receita
Federal do Brasil ou cujo sumário deve ser registrado em Cartório de Registro
de Títulos e Documentos até o último dia útil do décimo terceiro mês
subsequente ao da aquisição da participação. Outrossim, em consonância com
as novas regras contábeis, foi estabelecida a tributação do ganho por compra
vantajosa no período de apuração da alienação ou baixa do investimento;
(...)
Os arts. 19 e 20 dispõem sobre o tratamento tributário a ser dado à mais ou
menos-valia que integrará o custo do bem que lhe deu causa na hipótese de
fusão, incorporação ou cisão da empresa investida. Tendo em vista as mudanças
nos critérios contábeis, a legislação tributária anterior revelou-se superada,
haja vista não tratar especificamente da mais ou menos-valia, daí a necessidade
de inclusão desses dispositivos estabelecendo as condições em que os valores
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

poderão integrar o custo do bem para fins tributários. Os referidos dispositivos
devem ser analisados juntamente com o disposto nos arts. 35 a 37.
32. As novas regras contábeis trouxeram grandes alterações na contabilização
das participações societárias avaliadas pelo valor do patrimônio líquido. Dentre
as inovações introduzidas destacam-se a alteração quanto à avaliação e ao
tratamento contábil do novo ágio por expectativa de rentabilidade futura,
também conhecido como goodwill. O art. 21 estabelece prazos e condições para
a dedução do novo ágio por rentabilidade futura (goodwill) na hipótese de a
empresa absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, na qual detinha participação societária adquirida com goodwill, apurado
segundo o disposto no inciso III do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
Esclarece que a dedutibilidade do goodwill só é admitida nos casos em que a
aquisição ocorrer entre empresas independentes. (Grifei)
É importante destacar que esse novo regramento contido na Lei no 12.973/2014 é
decorrente dos novos métodos e critérios contábeis introduzidos pelas Leis no
11.638/2007 e 11.941/2009, e pelos pronunciamentos contábeis decorrentes.
No que diz respeito à questão de ágio, ocorreram mudanças significativas, como a nova
definição de coligada (alteração do art. 243 da Lei no 6.404/76), a alteração sobre o
Método da Equivalência Patrimonial (art. 248 da Lei no 6.404/79), além da edição de
atos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC sobre o assunto (em especial, o
CPC no 18 – “Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento
Controlado em Conjunto” e CPC no 15 – “Combinação de Negócios”, acima já citado).
De acordo com essa nova concepção contábil, o ágio (que passou a ser denominado de
goodwill) é determinado como sendo o excedente pago, após os ativos líquidos da
investida serem avaliados a “valor justo” (conceito que aliás é bem mais amplo do que
“valor de mercado”). Em razão dessa alteração, o custo de aquisição do investimento
passou a ser desdobrado em: a) valor do patrimônio líquido da investida; b) mais ou
menos valia; e c) ágio por rentabilidade futura (goodwill), conforme destaco:
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido
deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de
aquisição em: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos
ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem da participação
adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; e (Redação dada pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença entre
o custo de aquisição do investimento e o somatório dos valores de que tratam os
incisos I e II do caput. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Por tudo isso, é de se perceber que não é possível se fazer uma associação exata entre a
nova sistemática de identificação e apuração do ágio com a anterior. De forma que, o
que era ágio antes, pode ser agora somente “mais valia”, mesmo que anteriormente
tivesse sido identificado como decorrente de expectativa de rentabilidade futura. A
possibilidade de se apurar uma “menos valia” também influi na existência ou não do
ágio.
Além disso, as situações em que o Método da Equivalência Patrimonial se torna
obrigatório também foram alteradas, o que tem influência direta sobre a necessidade ou
não de se determinar a existência de ágio.
Portanto, é um grande equívoco de interpretação se utilizar das disposições contidas no
art. 7o da Lei 9.532/1997, a partir do constante nos arts. 20 a 22 da Lei no 12.973/2014,
uma vez que disciplinam efeitos tributários de procedimentos contábeis totalmente
distintos.
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

Não fossem apenas essas diferenças, mas o fato mais curioso ainda é que o próprio
conceito de partes dependentes estabelecido pelo art. 25 da Lei no 12.973, de 2014, é
bem mais amplo do que o conceito de ágio interno:
Art. 25. Para fins do disposto nos arts. 20 e 22, consideram-se partes
dependentes quando: (Vigência)
I - o adquirente e o alienante são controlados, direta ou indiretamente, pela
mesma parte ou partes;
II - existir relação de controle entre o adquirente e o alienante;
III - o alienante for sócio, titular, conselheiro ou administrador da pessoa
jurídica adquirente;
IV - o alienante for parente ou afim até o terceiro grau, cônjuge ou companheiro
das pessoas relacionadas no inciso III; ou
V - em decorrência de outras relações não descritas nos incisos I a IV, em que
fique comprovada a dependência societária.
Ou seja, não apenas as operações que envolvem duas pessoas jurídicas sob controle
comum caracterizam-se como partes dependentes: a nova lei incluiu as pessoas físicas,
com situações, por exemplo, em que o alienante é parente ou afim até o terceiro grau do
sócio acionista da empresa. Assim, passa a ser possível a existência de um ágio contábil
(diferente do ágio interno), mas que ao teor da nova legislação, a sua dedutibilidade fica
vedada. (destaques do original)
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte relativamente à matéria “amortização de ágio”.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em sua conclusão de dar provimento ao
recurso especial da Contribuinte para reduzir a multa de ofício para 75%.
Em operações semelhantes, esta Conselheira tem orientado seu entendimento em
favor da qualificação da penalidade, em linha com a manifestação da maioria deste Colegiado
desde a primeira oportunidade que analisou operações societárias implementadas para redução
das bases tributáveis a partir de amortização de ágio interno, nos termos do voto condutor do ex-
Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, no Acórdão no 9101-002.30026:
Com toda a vênia, não vislumbro, no presente caso, dúvida acerca da atuação dolosa da
contribuinte.

26 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Aurélio Pereira Valadão, Luis Flávio Neto,
Adriana Gomes Rêgo, Daniele Souto Rodrigues Amadio, André Mendes de Moura, Ronaldo Apelbaum (Suplente
Convocado), Rafael Vidal de Araújo, Hélio Eduardo de Paiva Araújo (Suplente Convocado), Maria Teresa Martinez
Lopez (Vice-Presidente) e Carlos Alberto Freitas Barreto (Presidente), e divergiram na matéria os Conselheiros,
Helio Eduardo de Paiva Araújo (Suplente Convocado) e Maria Teresa Martinez Lopez.
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

Conforme já foi tratado no tópico que cuidou especificamente da questão da
amortização do ágio gerado em operações intragrupo, o art. 36 da Lei no 10.637/2002
fixa determinado efeito fiscal para operações societárias permitidas não por ele, mas
pela legislação civil e comercial e pelas normas contábeis. O efeito fiscal que o
dispositivo estabelecia era o diferimento da tributação de IRPJ e de CSSL sobre o ganho
de capital proveniente da reavaliação do valor de sociedade investida.
O fato de o art. 36 da Lei no 10.637/2002 mencionar determinada operação de
reorganização societária não autoriza os contribuintes a atribuírem a ela efeitos outros
que não aqueles especificamente descritos no dispositivo. Além disso, conforme análise
desenvolvida no tópico que tratou da amortização do ágio, a própria análise do
dispositivo levaria à conclusão de que seu intuito era o de estabelecer a neutralidade
tributária da operação. Tal neutralidade não permitia que se chegasse à conclusão de
que, embora a tributação do ganho de capital restasse diferida, o ágio contabilizado
pudesse ser desde logo amortizável.
Prova cabal de que a contribuinte e o grupo econômico a que pertence teriam praticado
ação dolosa tendente a impedir a ocorrência de fato gerador de obrigação tributária
principal ou a modificar suas características de modo a reduzir o montante devido, o que
atrai a aplicação do art. 72 da Lei no 4.502/1964, é o fato de nenhuma alteração de fato
ter ocorrido no controle societário da empresa fiscalizada, após encerrada a
reorganização.
Ao final de dezembro de 2004, a contribuinte se encontrava submetida ao controle dos
mesmos acionistas identificados ao final de setembro daquele ano, com percentuais de
participação exatamente iguais aos anteriores. Em virtude principalmente deste fato,
concluo que realmente não houve outro propósito a guiar a atuação da contribuinte
senão o de simular uma reorganização societária com a finalidade de reduzir o montante
de IRPJ e CSLL a ser recolhido nos cinco anos seguintes.
Filio-me, portanto, ao entendimento exposto pelo Julgador da DRJ, que, em seu voto
condutor do acórdão que julgou a impugnação da contribuinte, discorreu:
"É inegável que, caso não houvesse criado artificialmente esse ágio desprovido
de qualquer fundamento econômico, a impugnante teria recolhido tributos em
montantes muito superiores ao que recolheu. Logo, quando contratou consultoria
especializada e praticou todos esses atos de reorganização – absolutamente
desnecessários e sem qualquer propósito efetivo – para, ao final, permanecer
tudo do jeito que estava anteriormente, sendo o ágio a única alteração, é
evidente que seu objetivo sempre foi aliviar ilicitamente a carga tributária.
E se o propósito exclusivo foi obter esse ganho ilícito, o dolo é evidente, ainda
que sem utilização dos artifícios grosseiros apontados pela impugnante às fls.
1.078: adulteração de comprovantes, adulteração de notas fiscais, conta bancária
em nome fictício, falsidade ideológica, notas calçadas, notas frias, notas
paralelas, etc." (Grifou-se)
Assim, relativamente ao pleito de restabelecimento da multa de ofício em sua versão
qualificada, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
O presente caso, porém, tem a peculiaridade de a reavaliação do investimento na
transferência entre pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico resultar em ganho de capital
submetido à tributação no Brasil. Esta circunstância suscita dúvida acerca da intenção dolosa do
grupo empresarial de buscar, apenas, a redução das bases tributáveis. Indica que outras razões
podem ter motivado a reavaliação da participação societária, e neste contexto há possibilidade de
ter ocorrido, apenas, uma interpretação equivocada da legislação tributária, quanto à
caracterização deste diferencial como ágio amortizável.
Esta Conselheira já teve a oportunidade de analisar operação semelhante, assim
descrita na introdução de seu voto condutor no Acórdão no 1101-000.968:
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

Os fatos narrados pelos fiscais autuantes às fls. 27/36 do Termo de Verificação Fiscal
podem ser assim sintetizados:
 Mann
Hummel
GMBH
e
Mann
Hummel
Beteiligungs-und
Verwaltungsgesellschaft MBH eram as únicas sócias de Mann Hummel Brasil
Ltda (fls. 154/167);
 Mann Hummel GMBH cede e transfere a Mann Hummel Ibérica SA (holding)
quotas de Mann Hummel Brasil (fls. 168/181);
 Mann
Hummel
Ibérica
e
Mann
Hummel
Beteiligungs-und
Verwaltungsgesellschaft MBH substituem os sócios da recém criada MSJ
Comercial Ltda (fl. 30);
 Ao subscrever capital na MSJ, Mann Hummel Ibérica o integraliza com a
entrega de suas quotas na Mann Hummel Brasil, mas o faz pelo valor de R$
151.203.360,00 embora seu valor nominal seja R$ 41.674.304,00 (fl. 182);
 Mann Hummel Ibérica passa a deter investimento em MSJ pelo valor de R$
151.203.360,00, e MSJ passa a deter investimento em Mann Hummel Brasil
por aquele mesmo valor;
 Mann Hummel Brasil incorpora a MSJ e aumenta seu capital em R$
27.735.046,00 em razão do ágio existente no ativo da MSJ (fl. 197);
 Mann Hummel Ibérica substitui MSJ no quadro societário de Mann Hummel
Brasil, mas agora detendo, além do capital de R$ 41.674.304,00 o valor do
ágio acima referido, totalizado sua participação em R$ 69.409.350,00 (fl. 197)
 Mann
Hummel
Ibérica
SA
e
a
Mann
Hummel
Beteiligungs-und
Verwaltungsgesellschaft MBH voltam a ser sócias quotista da Mann Hummel
Brasil, cujo patrimônio é aumentado em valor equivalente ao ágio líquido
advindo da incorporação da MSJ.
Considerando que Mann Hummel Ibérica SA já era sócia de Mann Hummel Brasil –
juntamente com Mann Hummel Beteiligungs-und Verwaltungsgesellschaft MBH cuja
participação permaneceu inalterada –, resta evidente que, ao final das operações,
realizadas entre 15/12/2003 e 01/07/2004, não houve qualquer alteração no controle da
Mann Hummel Brasil, mas ainda assim surgiu no patrimônio desta um ágio, motivo das
amortizações aqui glosadas.
A recorrente aduz que houve alienação das quotas detidas pela Mann Hummel GMBH
para a Mann Hummel Ibérica, com pagamento de preço, fixado em €$ 42.000.000,00,
bem como que este valor foi observado na integralização do capital da MSJ com quotas
da Mann Hummel, detidas pela Mann Hummel Ibérica. Todavia, os documentos
juntados à impugnação (Anexos 5 a 7) apenas evidenciam a transferência de controle do
investimento no Brasil de Mann Hummel GMBH para a Mann Hummel Ibérica, esta
última uma holding criada para que a primeira mantivesse apenas sua feição
operacional. O mencionado contrato de compra e venda de quotas de capital firma
expressamente em seu §4o que não foram acordadas outras garantias, considerando
que a alienação é realizada em âmbito interno entre empresas pertencentes ao grupo
Mann+Hummel.
Quanto ao mencionado comprovante de pagamento juntado como Anexo 14 da
impugnação (fl. 871), é de se notar que ele está datado de 05/05/2004, como
convencionado naquele mesmo contrato que declara a operação realizada entre
empresas do mesmo grupo (Anexo 7, fls. 806/809), mas ocorre cerca de 5 (cinco) meses
após a criação do ágio, verificada em 15/12/2003, quando a Mann Hummel Ibéria
integraliza capital da MSJ com ações da Mann Hummel Brasil, ações estas adquiridas
de Mann Hummel GMBH, mediante operação que somente surtiria efeitos a partir de
31/12/2003, como bem observado pela Fiscalização. Evidente que tais circunstâncias
somente se verificam porque quem decide realizá-las são, apenas e tão somente, os
controladores do grupo empresarial.
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 9101-006.477 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720084/2014-48

São estas operações internas ao grupo empresarial que fizeram surgir um item
patrimonial na autuada, no suposto de rentabilidade futura, materializando alegados
lucros sem a intervenção de terceiros para lhes dar substância. Decidiram os
controladores do grupo afirmar que seu patrimônio representaria mais do que o
escriturado em razão da expectativa de rentabilidade futura, e neste sentido constituíram
uma empresa veículo para formalmente realizar a incorporação que, prevista no art. 7o
da Lei no 9.532/97, permitir-lhes-ia defender a amortização fiscal daquela riqueza
internamente gerada.
Naquela ocasião, sequer havia alegação de tributação do ganho de capital, como
no presente caso, mas a exigência fiscal já foi formalizada, de largada, sem qualificação da
penalidade. É possível, inclusive, que lá a conduta do sujeito passivo tenha sido relativizada em
razão da alegada necessidade de a transferência internacional se verificar a valor de mercado,
aspecto aqui também referido.
Em tais circunstâncias, o CTN determina a interpretação da lei tributária que
comina penalidades de maneira mais favorável ao acusado:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Estas as razões, portanto, para concordar, no presente caso, com o afastamento da
qualificação da penalidade e, neste ponto, dar provimento ao recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1482
DF CARF MF
Original